Tribunal: TJPA
Processo: 0021984-33.2016.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
EMENTAAPELAÇÕES CRIMINAIS ? ART. 157, §2º, INCISO I, II, E V (DUAS VEZES) C/C ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 157, §2º, INCISOS I, II, III, E V C/C ART. 250, §1º, (DUAS VEZES) C/C ART. 71, C/C ART. 157, §3º, PARTE FINAL, C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPB, C/C ART. 16, DA LEI N. 10.826/03 ? NÃO CONHECIDO O PLEITO DOS APELANTES MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA E WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ? COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL EM HABEAS CORPUS ? DAS PRELIMINARES (APELANTES WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO E MEURY CRISTINA PEREIRA DA SILVA): PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ? REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DOS AUTOS ? REJEITADA ? DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ? REJEITADA ? DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (INERENTE A TODOS OS APELANTES) ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS DE MANEIRA ROBUSTA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DOS DELITOS PERPETRADOS PELOS RECORRENTES ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? IMPROVIDO EM RELAÇÃO AOS APELANTES ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA; LEONARDO FREIRE DE SOUZA; MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA e WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO, POIS EM RELAÇÃO A ESTES A DOSIMETRIA REALIZADA NA SENTENÇA SE MOSTRA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL ? PARCIALMENTE PROVIDO EM RELAÇÃO AO APELANTE NILVAN PEREIRA DA SILVA ? POIS O JUÍZO DEIXOU DE REALIZAR A DOSIMETRIA DA PENA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPB E ART. 16, DA LEI N. 10.826/03 , O QUE ACARRETOU NA REDUÇÃO DA PENA DESTE ? PARCIALMENTE CONHECIDO O RECURSO DE MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA E WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADAS AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, DE NULIDADE DOS AUTOS E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, POR ESTES SUSCITADAS, E NO MÉRITO, IMPROVIDO ? CONHECIDOS OS RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES, SENDO IMPROVIDOS OS RECURSOS DE ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA; LEONARDO FREIRE DE SOUZA; LEILANE BARBOSA SALES E EDVALDO PEREIRA DA CUNHA ? PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE NILVAN PEREIRA DA SILVA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 ? DAS PRELIMINARES (APELANTES WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO E MEURY CRISTINA PEREIRA DA SILVA)1.1 - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL: Não merece prosperar tal preliminar, pois em análise detida da exordial de acusação às fls. 02/23, verifica-se, que de maneira cristalina esta apresenta uma narrativa congruente dos fatos, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, descrevendo a conduta que configura crime, como bem ocorreu no presente caso, no qual os réus/apelantes durante toda instrução processual defenderam-se dos fatos ali narrados, logo a exordial acusatória obedeceu perfeitamente ao que dispõe o art. 41 do CPP. Ante ao exposto, REJEITA-SE A PRELIMINAR1.2 - PRELIMINAR DE NULIDADE DOS AUTOS: Ainda de forma preliminar, alega que os autos por inteiro são carentes de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a ausência de provas que subsidiem as alegações ministeriais e à condenação imposta, por ser injusta e exacerbada. A preliminar merece ser rejeitada, em razão de se confundir com o mérito, no que tange ao pleito absolutório, razão pela qual, REJEITA-SE A PRELIMINAR.1.3 - DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO: A defesa de WALT RAFAEL SOUZA DE ARAÚJO e MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA, arguiu em sessão a preliminar de incompetência do Juízo de Marabá para julgar o feito, quando em verdade a competência seria da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado.Ocorre que, in casu, trata-se de processo que já findou a instrução processual, e inclusive fora julgado pelo Juízo de origem, com a consequente condenação dos apelantes, e em nenhum momento anterior a defesa apresentou a presente tese de incompetência do Juízo.É cediço que mesmo em caso de nulidades absolutas, se faz necessária a demonstração do efetivo prejuízo às partes, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief (art. 563, do CPP).In casu, não se vislumbrou qualquer prejuízo à defesa dos apelantes o fato de o processo ter sido julgado pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Marabá/PA, pois no curso do processo foram observados todos os direitos dos recorrentes, em especial o contraditório e a ampla defesa.Destarte, anular todo o processo nesta fase recursal, por meio de matéria inédita, repise-se, sem a demonstração efetiva de qualquer prejuízo às partes, se mostra situação que ocasionará certamente prejuízos maiores ao deslinde do feito e à máquina judiciária. PRELIMINAR REJEITADA.2 - MÉRITO 2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (INERENTE A TODOS OS APELANTES): É improcedente o pleito. A materialidade do delitos de roubo majorado contra a empresa Prosegur; dos dois roubos majorados a caminhões, em continuidade delitiva; dos crimes de incêndio majorado aos caminhões roubados; da tentativa de latrocínio; da posse/porte de arma de fogo, munição, e explosivo de uso proibido ou restrito e do Crime de associação criminosa armada, resta evidenciada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 52-57 e fl. 94, do IPL, e Certidão de fl. 105 dos autos, bem como pela narrativa das vítimas e testemunhas em Juízo, bem como pela confissão extrajudicial e judicial do réu Antonio Rangel Duarte Lima.Quanto a autoria dos recorrentes em relação aos delitos, esta se encontra alinhada a teoria do domínio do fato devidamente abordada no voto condutor, haja vista as provas dos autos serem firmes e robustas no sentido da condenação dos réus/apelantes, pois restou evidenciado nos autos que estes atuaram de maneira essencial a realização de todos os crimes, alguns na fase preparatória, outros na fase executória e outros apoiaram a fuga dos criminosos após a realização do crime.Durante a ação delitiva, foi realizada pelo grupo criminoso atuação meticulosa com o fito de garantir o sucesso da empreitada delitiva. Tendo sido relatado em Juízo pelas vítimas e testemunhas, que o grupo criminoso, fortemente armado roubou dois caminhões, mediante o uso de arma de fogo, concurso de agente e restrição de liberdade das vítimas, para em seguida incendiar os veículos em pontos estratégicos da cidade de Marabá/PA de modo a evitar que a Policia local intervisse na ação impedindo-os de realizar o crime.Consta ainda do acervo probatório judicializado que o grupo chegou até a sede da empresa roubada efetuando inúmeros disparos de arma de fogo de grosso calibre, tendo em seguida adentrado ao local com a explosão do muro, renderam os seguranças e efetuaram o roubo ao cofre da empresa, tendo sido subtraído cerca de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais).Após a realização do roubo à empresa, o grupo criminoso ao empreender fuga, cruzou no caminho com viatura da polícia militar, e passaram a efetuar vários disparos de arma de fogo, para assegurar o crime de roubo majorado efetuado na empresa Prosegur, tendo uma policial militar sido atingida, todavia esta por sorte não veio a óbito, logo devidamente comprovado o delito de tentativa de latrocínio.Sobre a atuação de cada um dos recorrentes nas fases dos delitos ora apurados, vejamos:- ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA: confessou extrajudicialmente e judicialmente ter participado da empreitada delitiva, foi preso portando uma pistola .40, fuzis, fardamento, dinheiro, coletes a prova de bala e drogas, apontados por ele como pagamento pelo serviço, teve ainda como função auxiliar na fuga em direção ao Maranhão para próximo de Imperatriz, por ser conhecedor da região, em seu depoimento buscou eximir a responsabilidade penal dos demais réus/recorrentes, mas sua tentativa restou frustrada já que as provas dos autos dão conta da efetiva atuação de cada um dos réus/recorrentes.- WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO e MEURY CRISTINA SOUZA DE ARAÚJO: São um casal, e aturam na ação dando fuga para Antônio Rangel e outros acusados, até Palmas-TO.- NILVAN PEREIRA DA SILVA: Sua casa serviu de ponto de apoio logístico para o grupo criminoso, servindo para o preparo dos explosivos, e outras reuniões do grupo, tanto é que nos dias que antecederam o crime, foi observada intensa movimentação no local, sendo que no local foram encontrados mapas da Prosegur, etiqueta compatível com a da espoleta apreendida no dia do crime, adesivos do carro Blazer, compatível com o utilizado na ação criminosa.- LEONARDO FREIRE DE SOUZA e LEILANE BARBOSA SALES: Também são um casal, foram vistos próximo ao rio quando realizaram o transporte de um motor de popa, compatível com o dos barcos utilizados na fuga do grupo, sendo tal motor carregado no veículo de Leilane, qual seja, um Siena preto. Ambos tentaram se eximir de responsabilidade penal afirmando que não estariam em Marabá no dia dos fatos, mas a análise das ERB?s de seus celulares apontaram que ambos estavam em Marabá momentos antes do crime (fl. 188 do IPL). Sendo que no dia do crime, após a sua consumação a ERB do celular de Leilane foi captada às proximidades de Imperatriz/MA, local este, segundo a confissão de Antônio Rangel, que foi utilizado para a fuga e reunião do grupo após o crime. Aqui cabe salientar, que há nos autos provas judicializadas no sentido de que primos de Gilvan e Nilvan, procuraram a testemunha de acusação Thais Ferreira, para que esta mudasse seu depoimento, escondendo o fato de ter visto Leilane na casa de Nilvan, utilizada pelo grupo como ?base?. A referida testemunha e seu marido Adeval Pereira, foram enfáticos em afirmar que Leonardo e Leilane estiveram na casa no carro Siena preto, desmentido as versões dos réus de que haviam vendido o carro anteriormente aos fatos.EDVALDO PEREIRA DA CUNHA ? foi visto na residência de Nilvan, que serviu de ?base? para o grupo, sendo que este residia em casa alugada às proximidades da casa de Nilvan, tendo este entregado as chaves da casa após o assalto da empresa Prossegur, conforme se observa na narrativa em Juízo da testemunha Maria de Andrade Souza, contida na mídia audiovisual de fl. 563. Além de que, este já havia cometido crime com os réus Antonio Rangel e Gilvan em outras oportunidades, tendo se evadido de Marabá/PA antes mesmo do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido contra este em razão dos crimes objetos do presente processo.Nesse sentido, observa-se que, apesar de cada um dos recorrentes ter atuado em funções separadas, o fizeram de forma estratégica, na qual todos tinham uma única intenção, que era garantir o sucesso da empreitada delitiva do roubo a empresa Prosegur na cidade de Marabá/PA, logo, não havendo o que se falar em menor participação ou em desclassificação dos delitos, devendo ser mantida a condenação dos réus/apelantes muito bem fundamentada pelo Juízo a quo, pois assim atuando, todos se mostraram de modo cristalino coautores de todos os crimes dos quais foram condenados neste processo.Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a condenação dos réus/apelantes como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso I, II, e V (duas vezes) c/c art. 71, parágrafo único, c/c art. 157, §2º, incisos I, II, III, e V c/c art. 250, §1º, (duas vezes) c/c art. 71, c/c art. 157, §3º, parte final, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 288, parágrafo único, ambos do CPB, c/c art. 16, da Lei n. 10.826/03, todos os crimes em concurso material nos termos do art. 69, do CPB, , ante a presença de provas robustas no sentido da manutenção da condenação destes, sobretudo em razão de a sentença condenatória se mostrar escorreita e fundamentada em dados concretos dos autos.2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA; WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO; ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA; LEONARDO FREIRE DE SOUZA e NILVAN PEREIRA DA SILVA): O pleito é improcedente em relação aos apelantes MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA; WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO; ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA; LEONARDO FREIRE DE SOUZA, haja vista que em relação a estes o Juízo a quo, realizou dosimetria da pena com fundamentação escorreita e alinhada ao posicionamento já sumulado por este E. Tribunal de Justiça, em especial nas Súmulas n. 17, 19 e 23/TJPA, não merecendo qualquer retoque as dosimetrias da pena dos referidos apelantes, conforme fora pormenorizadamente analisado no voto condutor, permanecendo incólumes os patamares de pena fixados pelo Juízo a quo a quando da sentença combatida em relação a estes.Cumpre destacar que em relação aos apelantes MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA; WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO e ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA, não merece prosperar o pleito pela redução ou afastamento da pena de multa, haja vista estas terem sido fixadas de maneira proporcional às peculiaridades do caso concreto. Além de que, a pena de multa é sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção configuraria cristalina ofensa ao princípio constitucional da legalidade. E ainda em relação aos apelantes MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA e WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO, não há o que se falar em isenção do pagamento da pena pecuniária referente à reparação dos danos causados às vítimas ? aproximadamente R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), haja vista devidamente comprovado o dano, e tendo sido realizado em Juízo pedido pelo parquet por tal indenização.Todavia, merece parcial provimento o pleito de NILVAN PEREIRA DA SILVA, no tocante à reforma da pena aplicada, haja vista que conforme analisado no voto condutor, em relação a este réu/apelante, nota-se às fls. 1.261-v/1.262, que na sentença o Juízo a quo aplicou como pena definitiva o quantum de 47 (quarenta e sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.132 (um mil cento e trinta e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Todavia, em análise das fls. 1.228/1.232, verifica-se que aquele Juízo, por um lapso, incorreu em erro material, e deixou de analisar a dosimetria da pena em relação a dois delitos, quais sejam delito de porte ilegal de explosivo, munição e arma de fogo de uso restrito e delito de associação criminosa armada, em que pese tenha condenado o recorrente NILVAN PEREIRA DA SILVA por tais crimes, de modo que a soma da pena em relação aos delitos de roubo majorado em continuidade delitiva, de incêndio qualificado em continuidade delitiva e de tentativa de latrocínio, em verdade resulta no patamar de 40 (quarenta) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 994 (novecentos e noventa e quatro) dias-multa, e não no aplicado na sentença suso apontado.Destarte, tão somente em razão do erro material cometido pelo Juízo de origem, ajusta-se a pena de NILVAN PEREIRA DA SILVA para o quantum de 40 (quarenta) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 994 (novecentos e noventa e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, permanecendo o regime inicial de cumprimento da pena o fechado.3 ? PARCIALMENTE CONHECIDO O RECURSO DE MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA E WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADAS AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, DE NULIDADE DOS AUTOS E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR ESTES SUSCITADAS, E NO MÉRITO, IMPROVIDO ? CONHECIDOS OS RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES, SENDO IMPROVIDOS OS RECURSOS DE ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA; LEONARDO FREIRE DE SOUZA; LEILANE BARBOSA SALES E EDVALDO PEREIRA DA CUNHA ? PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE NILVAN PEREIRA DA SILVA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio 1Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER PARCIALMENTE O RECURSO DE MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA E WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO, E NA PARTE CONHECIDA, REJEITAR AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, DE NULIDADE DOS AUTOS E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR ESTES SUSCITADAS, E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO; e CONHECER OS RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA; LEONARDO FREIRE DE SOUZA; LEILANE BARBOSA SALES E EDVALDO PEREIRA DA CUNHA ? E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE NILVAN PEREIRA DA SILVA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0021984-33.2016.8.14.0028
APELANTE:
ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA
APELANTE:
NILVAN PEREIRA DA SILVA
APELANTE:
EDVALDO PEREIRA DA CUNHA
APELANTE:
LEONARDO FREIRE DE SOUZA
APELANTE:
LEILANE BARBOSA SALES
APELANTE:
MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA
APELANTE:
WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO:
PROSEGUR BRASIL S/A -TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - ART. 157, §2º, INCISO I, II, E V (DUAS VEZES) C/C ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 157, §2º, INCISOS I, II, III, E V C/C ART. 250, §1º, (DUAS VEZES) C/C ART. 71, C/C ART. 157, §3º, PARTE FINAL, C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPB, C/C ART. 16, DA LEI N. 10.826/03 - NÃO CONHECIDO O PLEITO DOS APELANTES MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA

E

WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO

PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL EM
HABEAS CORPUS
- DAS PRELIMINARES (APELANTES WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO E MEURY CRISTINA PEREIRA DA SILVA): PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DOS AUTOS - REJEITADA - DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (INERENTE A TODOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS DE MANEIRA ROBUSTA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DOS DELITOS PERPETRADOS PELOS RECORRENTES - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO EM RELAÇÃO AOS APELANTES ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA; LEONARDO FREIRE DE SOUZA; MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA e WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO, POIS EM RELAÇÃO A ESTES A DOSIMETRIA REALIZADA NA SENTENÇA SE MOSTRA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - PARCIALMENTE PROVIDO EM RELAÇÃO AO APELANTE NILVAN PEREIRA DA SILVA - POIS O JUÍZO DEIXOU DE REALIZAR A DOSIMETRIA DA PENA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPB E ART. 16, DA LEI N. 10.826/03 , O QUE ACARRETOU NA REDUÇÃO DA PENA DESTE - PARCIALMENTE CONHECIDO O RECURSO DE MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA

E

WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADAS AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, DE NULIDADE DOS AUTOS E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, POR ESTES SUSCITADAS
,
E NO MÉRITO,

IMPROVIDO - CONHECIDOS OS RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES, SENDO IMPROVIDOS OS RECURSOS DE ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA; LEONARDO FREIRE DE SOUZA; LEILANE BARBOSA SALES E EDVALDO PEREIRA DA CUNHA - PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE NILVAN PEREIRA DA SILVA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DAS PRELIMINARES (APELANTES WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO E MEURY CRISTINA PEREIRA DA SILVA)
1.1 - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL:
Não merece prosperar tal preliminar, pois em análise detida da exordial de acusação às fls. 02/23, verifica-se, que de maneira cristalina esta apresenta uma narrativa congruente dos fatos, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, descrevendo a conduta que configura crime, como bem ocorreu no presente caso, no qual os réus/apelantes durante toda instrução processual defenderam-se dos fatos ali narrados, logo a exordial acusatória obedeceu perfeitamente ao que dispõe o art. 41 do CPP. Ante ao exposto,
REJEITA-SE A PRELIMINAR
1.2 - PRELIMINAR DE NULIDADE DOS AUTOS:
Ainda de forma preliminar, alega que os autos por inteiro são carentes de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a ausência de provas que subsidiem as alegações ministeriais e à condenação imposta, por ser injusta e exacerbada. A preliminar merece ser rejeitada, em razão de se confundir com o mérito, no que tange ao pleito absolutório, razão pela qual,
REJEITA-SE A PRELIMINAR
.
1.3 - DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO:
A defesa de
WALT RAFAEL SOUZA DE ARAÚJO
e
MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA
, arguiu em sessão a preliminar de incompetência do Juízo de Marabá para julgar o feito, quando em verdade a competência seria da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado.

Ocorre que,
in casu
, trata-se de processo que já findou a instrução processual, e inclusive fora julgado pelo Juízo de origem, com a consequente condenação dos apelantes, e em nenhum momento anterior a defesa apresentou a presente tese de incompetência do Juízo.

É cediço que mesmo em caso de nulidades absolutas, se faz necessária a demonstração do efetivo prejuízo às partes, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563, do CPP).

In casu
, não se vislumbrou qualquer prejuízo à defesa dos apelantes o fato de o processo ter sido julgado pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Marabá/PA, pois no curso do processo foram observados todos os direitos dos recorrentes, em especial o contraditório e a ampla defesa.

Destarte, anular todo o processo nesta fase recursal, por meio de matéria inédita, repise-se, sem a demonstração efetiva de qualquer prejuízo às partes, se mostra situação que ocasionará certamente prejuízos maiores ao deslinde do feito e à máquina judiciária.
PRELIMINAR REJEITADA
.
2 - MÉRITO
2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (INERENTE A TODOS OS APELANTES):
É improcedente o pleito. A
materialidade do delitos de roubo majorado contra a empresa Prosegur; dos dois roubos majorados a caminhões, em continuidade delitiva; dos crimes de incêndio majorado aos caminhões roubados; da tentativa de latrocínio; da posse/porte de arma de fogo, munição, e explosivo de uso proibido ou restrito e do Crime de associação criminosa armada
, resta evidenciada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 52-57 e fl. 94, do IPL, e Certidão de fl. 105 dos autos, bem como pela narrativa das vítimas e testemunhas em Juízo, bem como pela confissão extrajudicial e judicial do réu Antonio Rangel Duarte Lima.

Quanto a
autoria
dos recorrentes em relação aos delitos, esta se encontra alinhada a teoria do domínio do fato devidamente abordada no voto condutor, haja vista as provas dos autos serem firmes e robustas no sentido da condenação dos réus/apelantes, pois restou evidenciado nos autos que estes atuaram de maneira essencial a realização de todos os crimes, alguns na fase preparatória, outros na fase executória e outros apoiaram a fuga dos criminosos após a realização do crime.

Durante a ação delitiva, foi realizada pelo grupo criminoso atuação meticulosa com o fito de garantir o sucesso da empreitada delitiva. Tendo sido relatado em Juízo pelas vítimas e testemunhas, que o grupo criminoso, fortemente armado roubou dois caminhões, mediante o uso de arma de fogo, concurso de agente e restrição de liberdade das vítimas, para em seguida incendiar os veículos em pontos estratégicos da cidade de Marabá/PA de modo a evitar que a Policia local intervisse na ação impedindo-os de realizar o crime.

Consta ainda do acervo probatório judicializado que o grupo chegou até a sede da empresa roubada efetuando inúmeros disparos de arma de fogo de grosso calibre, tendo em seguida adentrado ao local com a explosão do muro, renderam os seguranças e efetuaram o roubo ao cofre da empresa, tendo sido subtraído cerca de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais).

Após a realização do roubo à empresa, o grupo criminoso ao empreender fuga, cruzou no caminho com viatura da polícia militar, e passaram a efetuar vários disparos de arma de fogo, para assegurar o crime de roubo majorado efetuado na empresa Prosegur, tendo uma policial militar sido atingida, todavia esta por sorte não veio a óbito, logo devidamente comprovado o delito de tentativa de latrocínio.

Sobre a atuação de cada um dos recorrentes nas fases dos delitos ora apurados, vejamos:
-
ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA:
confessou extrajudicialmente e judicialmente ter participado da empreitada delitiva, foi preso portando uma pistola .40, fuzis, fardamento, dinheiro, coletes a prova de bala e drogas, apontados por ele como pagamento pelo serviço, teve ainda como função auxiliar na fuga em direção ao Maranhão para próximo de Imperatriz, por ser conhecedor da região, em seu depoimento buscou eximir a responsabilidade penal dos demais réus/recorrentes, mas sua tentativa restou frustrada já que as provas dos autos dão conta da efetiva atuação de cada um dos réus/recorrentes.
-
WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO
e
MEURY CRISTINA SOUZA DE ARAÚJO:
São um casal, e aturam na ação dando fuga para Antônio Rangel e outros acusados, até Palmas-TO.
- NILVAN PEREIRA DA SILVA:
Sua casa serviu de ponto de apoio logístico para o grupo criminoso, servindo para o preparo dos explosivos, e outras reuniões do grupo, tanto é que nos dias que antecederam o crime, foi observada intensa movimentação no local, sendo que no local foram encontrados mapas da Prosegur, etiqueta compatível com a da espoleta apreendida no dia do crime, adesivos do carro Blazer, compatível com o utilizado na ação criminosa.
- LEONARDO FREIRE DE SOUZA e LEILANE BARBOSA SALES:
Também são um casal, foram vistos próximo ao rio quando realizaram o transporte de um motor de popa, compatível com o dos barcos utilizados na fuga do grupo, sendo tal motor carregado no veículo de Leilane, qual seja, um Siena preto. Ambos tentaram se eximir de responsabilidade penal afirmando que não estariam em Marabá no dia dos fatos, mas a análise das ERB¿s de seus celulares apontaram que ambos estavam em Marabá momentos antes do crime (fl. 188 do IPL). Sendo que no dia do crime, após a sua consumação a ERB do celular de Leilane foi captada às proximidades de Imperatriz/MA, local este, segundo a confissão de Antônio Rangel, que foi utilizado para a fuga e reunião do grupo após o crime. Aqui cabe salientar, que há nos autos provas judicializadas no sentido de que primos de Gilvan e Nilvan, procuraram a testemunha de acusação Thais Ferreira, para que esta mudasse seu depoimento, escondendo o fato de ter visto Leilane na casa de Nilvan, utilizada pelo grupo como ¿base¿. A referida testemunha e seu marido Adeval Pereira, foram enfáticos em afirmar que Leonardo e Leilane estiveram na casa no carro Siena preto, desmentido as versões dos réus de que haviam vendido o carro anteriormente aos fatos.
EDVALDO PEREIRA DA CUNHA -
foi visto na residência de Nilvan, que serviu de ¿base¿ para o grupo, sendo que este residia em casa alugada às proximidades da casa de Nilvan, tendo este entregado as chaves da casa após o assalto da empresa Prossegur, conforme se observa na narrativa em Juízo da testemunha Maria de Andrade Souza, contida na mídia audiovisual de fl. 563. Além de que, este já havia cometido crime com os réus Antonio Rangel e Gilvan em outras oportunidades, tendo se evadido de Marabá/PA antes mesmo do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido contra este em razão dos crimes objetos do presente processo.

Nesse sentido, observa-se que, apesar de cada um dos recorrentes ter atuado em funções separadas, o fizeram de forma estratégica, na qual todos tinham uma única intenção, que era garantir o sucesso da empreitada delitiva do roubo a empresa Prosegur na cidade de Marabá/PA, logo, não havendo o que se falar em menor participação ou em desclassificação dos delitos, devendo ser mantida a condenação dos réus/apelantes muito bem fundamentada pelo Juízo
a quo
, pois assim atuando, todos se mostraram de modo cristalino coautores de todos os crimes dos quais foram condenados neste processo.

Nessa esteira de raciocínio,
mantém-se a condenação dos réus/apelantes como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso I, II, e V (duas vezes) c/c art. 71, parágrafo único, c/c art. 157, §2º, incisos I, II, III, e V c/c art. 250, §1º, (duas vezes) c/c art. 71, c/c art. 157, §3º, parte final, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 288, parágrafo único, ambos do CPB, c/c art. 16, da Lei n. 10.826/03, todos os crimes em concurso material nos termos do art. 69, do CPB
, , ante a presença de provas robustas no sentido da manutenção da condenação destes, sobretudo em razão de a sentença condenatória se mostrar escorreita e fundamentada em dados concretos dos autos.
2.2 -

DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA
;
WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO; ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA; LEONARDO FREIRE DE SOUZA e NILVAN PEREIRA DA SILVA):
O pleito é improcedente em relação aos apelantes
MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA
;
WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO; ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA; LEONARDO FREIRE DE SOUZA
, haja vista que em relação a estes o Juízo
a quo
, realizou dosimetria da pena com fundamentação escorreita e alinhada ao posicionamento já sumulado por este E. Tribunal de Justiça, em especial nas Súmulas n. 17, 19 e 23/TJPA, não merecendo qualquer retoque as dosimetrias da pena dos referidos apelantes, conforme fora pormenorizadamente analisado no voto condutor, permanecendo incólumes os patamares de pena fixados pelo Juízo
a quo
a quando da sentença combatida em relação a estes.

Cumpre destacar que em relação aos apelantes
MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA
;
WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO
e
ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA
, não merece prosperar o pleito pela redução ou afastamento da pena de multa, haja vista estas terem sido fixadas de maneira proporcional às peculiaridades do caso concreto. Além de que, a pena de multa é sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção configuraria cristalina ofensa ao princípio constitucional da legalidade.

E ainda em relação aos apelantes
MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA
e
WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO
, não há o que se falar em isenção do pagamento da pena pecuniária referente à reparação dos danos causados às vítimas - aproximadamente R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), haja vista devidamente comprovado o dano, e tendo sido realizado em Juízo pedido pelo
parquet
por tal indenização.

Todavia, merece parcial provimento o pleito de
NILVAN PEREIRA DA SILVA
, no tocante à reforma da pena aplicada, haja vista que conforme analisado no voto condutor, em relação a este réu/apelante, nota-se às fls. 1.261-v/1.262, que na sentença o Juízo
a quo
aplicou como pena definitiva o
quantum
de 47 (quarenta e sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.132 (um mil cento e trinta e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Todavia, em análise das fls. 1.228/1.232, verifica-se que aquele Juízo, por um lapso, incorreu em erro material, e deixou de analisar a dosimetria da pena em relação a dois delitos, quais sejam
delito de porte ilegal de explosivo, munição e arma de fogo de uso restrito
e
delito de associação criminosa armada
, em que pese tenha condenado o recorrente
NILVAN PEREIRA DA SILVA
por tais crimes, de modo que a soma da pena em relação aos delitos de roubo majorado em continuidade delitiva, de incêndio qualificado em continuidade delitiva e de tentativa de latrocínio, em verdade resulta no patamar de 40 (quarenta) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 994 (novecentos e noventa e quatro) dias-multa, e não no aplicado na sentença suso apontado.

Destarte, tão somente em razão do erro material cometido pelo Juízo de origem, ajusta-se a pena de
NILVAN PEREIRA DA SILVA
para o
quantum
de 40 (quarenta) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 994 (novecentos e noventa e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, permanecendo o regime inicial de cumprimento da pena o
fechado
.
3 - PARCIALMENTE CONHECIDO O RECURSO DE MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA

E

WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADAS AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, DE NULIDADE DOS AUTOS E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR ESTES SUSCITADAS
,
E NO MÉRITO,

IMPROVIDO - CONHECIDOS OS RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES, SENDO IMPROVIDOS OS RECURSOS DE ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA; LEONARDO FREIRE DE SOUZA; LEILANE BARBOSA SALES E EDVALDO PEREIRA DA CUNHA - PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE NILVAN PEREIRA DA SILVA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio 1Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER PARCIALMENTE O RECURSO DE MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA

E

WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO, E NA PARTE CONHECIDA, REJEITAR AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, DE NULIDADE DOS AUTOS E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR ESTES SUSCITADAS
,
E NO MÉRITO,

NEGAR-LHE PROVIMENTO;
e
CONHECER OS RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA; LEONARDO FREIRE DE SOUZA; LEILANE BARBOSA SALES E EDVALDO PEREIRA DA CUNHA - E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE NILVAN PEREIRA DA SILVA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 20 de agosto de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0021984-33.2016.8.14.0028
APELANTE:
ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA
APELANTE:
NILVAN PEREIRA DA SILVA
APELANTE:
EDVALDO PEREIRA DA CUNHA
APELANTE:
LEONARDO FREIRE DE SOUZA
APELANTE:
LEILANE BARBOSA SALES
APELANTE:
MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA
APELANTE:
WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO:
PROSEGUR BRASIL S/A -TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interpostos por
ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA
;
NILVAN PEREIRA DA SILVA
;
EDVALDO PEREIRA DA CUNHA
;
LEONARDO FREIRE DE SOUZA
;
LEILANE BARBOSA SALES
;
MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA
e
WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso I, II, e V (duas vezes) c/c art. 71, parágrafo único, c/c art. 157, §2º, incisos I, II, III, e V c/c art. 250, §1º, (duas vezes) c/c art. 71, c/c art. 157, §3º, parte final, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 288, parágrafo único, ambos do CPB, c/c art. 16, da Lei n. 10.826/03, todos os crimes em concurso material nos termos do art. 69, do CPB.

Sendo as penas assim fixadas:

ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA
- em relação aos
delitos de roubo majorado em continuidade delitiva
: 16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 570 (quinhentos e setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo; em relação aos
delitos de incêndio qualificado em continuidade delitiva
: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 324 (trezentos e vinte e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo; em relação ao
delito de tentativa de latrocínio
: 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo; em relação ao
delito de porte ilegal de explosivo, munição e arma de fogo de uso restrito
: 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 115 (cento e quinze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo; em relação ao
delito de associação criminosa armada
: 03 (três) anos de reclusão. E após a aplicação da regra do concurso material de crimes, chegou-se ao
quantum
definitivo de 42 (quarenta e dois) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.016 (um mil e dezesseis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

NILVAN PEREIRA DA SILVA
- em relação aos
delitos de roubo majorado em continuidade delitiva
: 18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e ao pagamento de 582 (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo; em relação aos
delitos de incêndio qualificado em continuidade delitiva
: 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 404 (quatrocentos e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo; em relação ao
delito de tentativa de latrocínio
: 15 (quinze) anos de reclusão e 08 (oito) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo. Em relação a este réu/apelante, nota-se às fls. 1.261-v/1.262, que na sentença o Juízo
a quo
aplicou como pena definitiva o
quantum
de 47 (quarenta e sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.132 (um mil cento e trinta e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Todavia, em análise das fls. 1.228/1.232, verifica-se que aquele Juízo deixou de analisar a dosimetria da pena em relação a dois delitos, quais sejam
delito de porte ilegal de explosivo, munição e arma de fogo de uso restrito
e
delito de associação criminosa armada
, em que pese tenha condenado o recorrente por tais crimes, de modo que a soma da pena em relação aos delitos de roubo majorado em continuidade delitiva, de incêndio qualificado em continuidade delitiva e de tentativa de latrocínio, em verdade resulta no patamar de 40 (quarenta) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 994 (novecentos e noventa e quatro) dias-multa, e não no aplicado na sentença suso apontado.

Já em relação aos réus/apelantes
EDVALDO PEREIRA DA CUNHA; LEONARDO FREIRE DE SOUZA
;
LEILANE BARBOSA SALES
;
MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA
e
WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO
- em relação aos
delitos de roubo majorado em continuidade delitiva
: 18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e ao pagamento de 582 (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo; em relação aos
delitos de incêndio qualificado em continuidade delitiva
: 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 404 (quatrocentos e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo; em relação ao
delito de tentativa de latrocínio
: 15 (quinze) anos de reclusão e 08 (oito) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo; em relação ao
delito de porte ilegal de explosivo, munição e arma de fogo de uso restrito
: 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 138 (cento e trinta e oito) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo; em relação ao
delito de associação criminosa armada
: 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. E após a aplicação da regra do concurso material de crimes, chegou-se ao
quantum
definitivo de 47 (quarenta e sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.132 (um mil cento e trinta e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a exordial acusatória que ocorrera investigação policial com o intuito de identificar, qualificar e apontar a participação efetiva nos eventos transcorridos na madrugada do dia 05/09/2016, na municipalidade de Marabá/PA, quando pessoas fortemente armadas atacaram a unidade da Empresa PROSSEGUR, localizada na Av. Itacaúnas, n. 1659, Bairro Novo Horizonte, Marabá/PA.

Narra ainda que apurou-se que pessoas armadas com armamento de uso restrito de forças de segurança roubaram dois caminhões, os levaram à ponte de acesso ao Núcleo Cidade Nova, e atearam fogo nos mesmos, a fim de inviabilizar possível ação policial. Concomitantemente, outra parte do grupo criminoso atacou com disparos de arma de fogo e explosivos a base da Empresa Prossegur, no Bairro da Cidade Nova, transpondo seus muros e acessando o cofre principal da empresa, causando temor e prejuízos aos moradores daquela região.

Consta ainda que na fuga, o grupo criminoso seguiu em cerca de 06 (seis) veículos (abertos e fechados) efetuando disparos de arma de fogo, ocasião em que uma policial militar foi ferida nas proximidades do aeroporto de Marabá, quando repentinamente encontraram com o grupo em fuga. E, após tomarem rumos distintos, parte do grupo lançou os veículos que fugiam no Rio Itacaiúnas e o atravessaram em embarcações motorizadas que já aguardavam para servir de fuga, alcançaram a margem oposta, de onde continuaram em fuga em uma caminhoneta Hilux, cor prata e um caminhão caçamba Branco e Azul.

No local do embarque, vários objetos foram encontrados, dentre eles, uma cédula de R$ 100,00 (cem reais), ¿toucas ninja¿, cartuchos de arma de fogo deflagradas, carregadores com munições intactas, um fuzil e um aparelho de telefonia móvel, os quais foram regularmente apreendidos.

Descreve a inicial que no momento da ação, iniciada por volta de 01h30min, câmeras de vigilância da sede da empresa registraram quando o grupo criminoso transportou, armou e detonou artefatos explosivos que derrubaram parte do prédio e permitiram o acesso às suas dependências. E após subtraírem os valores contidos no cofre da empresa, empreenderam fuga.

A investigação policial ainda apurou que a fuga do grupo criminoso agiu de forma audaciosa, com o fechamento de vias principais de acesso ao local do crime, para garantir que unidades policiais não se deslocassem ao local.

Consta que ainda no dia 05/09/2016, o cidadão Francisco Neres dos Santos, morador da área em que ocorreu o desembarque (Sítio Santa Quitéria), foi ouvido em sede policial e afirmou que dias antes da ação alguns homens estiveram no local em um veículo VW Amarok, ocasião em que uma pessoa cuja fotografia foi apresentada, sendo a de Marcelo ¿Goiano¿, desceu e analisou o local. Informou ainda que na véspera do crime, por volta das 21h, um caminhão caçamba, cor branca, chegou junto com uma caminhoneta Toyota Hilux, cor prata, momento em que um homem que descreveu e no dia 12/09/2016 reconheceu sua fotografia como sendo o denunciado
ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA
, conversou com ele e pediu para deixar os veículos lá, sob o pretexto de irem pescar. No local ainda pela manhã um papel danificado com a apresentação de mapa da Empresa Prosegur, confirmando que as pessoas que chegaram lá participaram efetivamente da ação criminosa.

No dia 08/09/2016, o Sr. Antonio Alves da Silva, barqueiro que transporta pessoas para a praia do tucunaré, partindo do Porto da Folha 13, em Marabá, informou que no dia 02/09/2016, viu quando cerca de cinco homens tentavam aportar com duas lanchas na cor verde claro com rajados escuros no Porto da Folha 13. Na ocasião, após questionar se deixariam os barcos amarrados apenas com uma corda, dois homens responderam que não.

Na sequência, o Sr. Antonio, que reconheceu dois dos homens, os questionou se seriam filhos de um homem de alcunha ¿Loro¿, amigo de longa data, momento em que reconhecidos pelas alcunhas de ¿Nego¿ e ¿Pit¿ informaram que sim. Já no dia 03/09/2016, o Sr. Antônio presenciou quando cerca de três homens, uma mulher e uma criança do sexo feminino manobraram uma das lanchas, retiraram o motor de popa e o colocaram dentro de um veículo da marca Fiat, modelo Siena, cor preta, que não conseguiu sair do lugar em razão do peso, tendo os homens pedido o apoio de Antônio para empurrar o carro, sendo que o referido senhor reconheceu os barcos e o motor por fotografias em sede policial.

Consta ainda na inicial que do apurado na investigação se extraiu as seguintes condutas dos denunciados:
ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA
- atuou na ação realizando o reconhecimento do local do crime e a rota de fuga, para tanto recebeu R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), armas e drogas, no local de reunião após o crime, na área rural do Município de Imperatriz/MA, e seguiu direto para a casa do denunciado
WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO
, no município de Governador Edson Lobão em companhia deste e do denunciado
MARCOS ALBERTO SANTANA DE OLIVEIRA
, vulgo ¿Rafael Cabeça¿, o qual de igual modo teve sua participação confirmada na ação, contando da investigação a sua participação desde o levantamento até a ação, sendo preso dias após em Palmas-TO.

Resta ainda descrito na exordial que
ANTONIO RANGEL
e sua esposa compartilhavam a mesma casa em Marabá/PA e a abandonaram na noite do crime.

Já o denunciado
GILVAN PEREIRA DA SILVA
, vulgo ¿nego¿, irmão de
NILVAN PEREIRA DA SILVA
, vulgo ¿pit¿, pertencente a organização criminosa que foi denominada ¿Núcleo Marabá¿, compondo com os demais, o grupo fez o ¿levantamento do serviço¿, recebeu e orientou os participantes que não são do Estado do Pará e, ainda, participou diretamente da ação criminosa, e segundo consta, dias após o crime
GILVAN
foi preso com armas de fogo e dinheiro (notas danificadas compatíveis com as apreendidas com
ANTONIO RANGEL
).

Quanto ao denunciado
NILVAN PEREIRA DA SILVA
, do que se apurou, sua casa foi utilizada para guardar pelo menos um dos veículos utilizados na ação criminosa (um Chevrolet Blazer Executive, preta) e também para montagem dos ¿perfis de explosivos¿ utilizados no crime, tendo sido apreendidos no local, um mapa da Prosegur e etiqueta de explosivos compatíveis aos usados no crime, além deste ter sido reconhecido pelo barqueiro Antonio Alves da Silva.

Consta ainda que a testemunha Adeval Pereira da Sousa, que era vizinho de
NILVAN
percebeu dias antes do crime intensa movimentação na casa deste, tendo comparecido ao local
LEONARDO FREIRE DE SOUZA
,
LEILANE BARBOSA SALES
,
MARCOS ALBERTO SANTANA DE OLIVEIRA
,
GILVAN PEREIRA DA SILVA
,
NILVAN PEREIRA DA SILVA
e
ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA
.

Consta ainda na exordial acusatória, que em análise aos registros de chamadas da denunciada
LEILANE BARBOSA SALES
, foi constatado que o celular da denunciada efetuou ligação em Marabá/PA no dia anterior ao crime, e no dia do crime foi registrada ligação em Imperatriz/MA, local este ao que tudo indica que foi destino para a fuga do grupo após o crime.

Os denunciados
WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO
e
MEURY CRISTINA PEREIRA DA SILVA
ao que indica a investigação auxiliaram na fuga de parte do grupo.

Por fim, consta que o denunciado
EDVALDO PEREIRA DA CUNHA
, é compadre de
NILVA
, e parceiro de Antonio Rangel e Gilvan Pereira da Silva, inclusive já tendo sido preso em conjunto com estes, sendo que o mesmo morava as proximidades da casa de
NILVAN
, e se evadiu de sua casa antes da chegada dos policiais para o cumprimento de mandado de prisão temporária.

A denúncia fora recebida em 20/06/2017. (fls. 160/163)

Às fls. 246/275, a empresa Prosegur Brasil S.A. - Transportadora de Valores e Segurança, requereu habilitação como Assistente de Acusação. À fl. 306, o
parquet
se manifestou favorável à habilitação. E, à fl. 312, o Juízo
a quo
deferiu tal pedido.

Às fls. 404/406, consta decisão do Juízo de origem, suspendendo o processo e o prazo prescricional em relação ao apelante
EDVALDO PEREIRA DA CUNHA
.

À fl. 626, foi declarada extinta a punibilidade de
GILVAN PEREIRA DA SILVA
, em razão de sua morte.

Às fls. 874/876, fora decreta a revelia de
MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA
.

Às fls. 1.132/1.133, o
parquet
informa o falecimento de
MARCOS ALBERTO SANTANA DE OLIVEIRA
.

Às fls. 1.177/1.266, consta a sentença condenatória. No édito condenatório fora realizada a
emendatio libelli
, acrescentando aos réus apelantes os seguintes tipos penais :art. 157, §2º, incisos I, II e V (duas vezes) c/c art. 71, ambos do CPB, em relação a subtração de outros dois caminhões e o art. 250, §1º, (duas vezes) c/c art. 71, do CPB, referente aos incêndios de ambos os caminhões roubados, de forma a dificultar o acesso da polícia ao local do assalto à empresa de valores, pois, em que pese tais delitos não tenham sido tipificados na exordial acusatória, os mesmos foram devidamente descritos na inicial da acusação.

Inconformados,
ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA
;
NILVAN PEREIRA DA SILVA
;
EDVALDO PEREIRA DA CUNHA
;
LEONARDO FREIRE DE SOUZA
;
LEILANE BARBOSA SALES
;
MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA
e
WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO
interpuseram recursos de Apelação, com razões recursais às fls. 1.315/1.320; 1.322/1.332; 1.333/1.374; 1.392/1.401; 1.493/1.496-v; 1.499/1.528 (cópia) e 1.602/1.622-v (original).
DAS RAZÕES RECURSAIS DE LEILANE BARBOSA SALES (FLS. 1.315/1.320)

Aduz, em suma, que as provas contidas nos autos são insuficientes para subsidiar a condenação da apelante, pelo que requer a absolvição desta.
DAS RAZÕES RECURSAIS DE EDVALDO PEREIRA DA CUNHA (FLS. 1.322/1.332)

Aduz que as provas dos autos não são robustas no sentido da condenação do recorrente, logo requer sua absolvição.
DAS RAZÕES RECURSAIS DE WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO E MEURY CRISTINA PEREIRA DA SILVA (FLS. 1.333/1.374)

Preliminarmente, alegam a inépcia da inicial em razão de os recorrentes terem sido indiciados e condenados por fatos descritos genericamente, sem individualização das condutas praticadas, sem respaldo fático ou legal que dessem sustentação à Denúncia, inviabilizando a defesa destes, restringindo o direito dos apelantes ao contraditório e a ampla defesa.

Ainda de forma preliminar, alegam que os autos por inteiro são carentes de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a ausência de provas que subsidiem as alegações ministeriais e à condenação imposta, por ser injusta e exacerbada.

No mérito, alegam violação do princípio constitucional da presunção de inocência, pois inexistem nos autos provas de que os apelantes tenham concorrido para os delitos objetos do presente processo.

Asseveram que não há o que se falar em aplicação da teoria do domínio do fato, pois inexistem provas nos autos aptas a indicar a participação dos recorrentes no planejamento ou execução dos crimes, não podendo os apelantes serem condenados tão somente por terem dado carona à Marcos, vulgo ¿Rafael Cabeça¿, sem sequer terem conhecimento do envolvimento deste no assalto à empresa Prosegur.

Afirmam que não há comprovação nos autos da participação dos apelantes em nenhum dos crimes objetos do processo, logo requerem as suas absolvições.

Requerem o afastamento de todas as majorantes dos delitos que lhes são imputados (art. 157, §2º, incisos I, II, III e V c/c art. 71, parágrafo único, ambos do CPB; art. 250, §1º, do CPB; art. 157, §3º, parte final, do CPB e art. 16, da Lei 10.826/03).

Pleiteiam ainda a reforma das penas aplicadas, por serem demasiadamente severas, bem como que sejam afastadas as penas pecuniária e de multa aplicadas aos apelantes.

Por fim, requerem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme a disposição prevista no art. 319, do CPP.
DAS RAZÕES DE ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA (FLS. 1.392/1.401)

Aduz que deve ser afastada a condenação pelo delito de tentativa de latrocínio, haja vista não haver provas nos autos capazes de subsidiar a participação do apelante na efetuação dos disparos de arma de fogo no momento do ato delitivo.

Alega que a dosimetria da pena dos delitos de roubo majorado deve ser reformada, com a revisão do patamar aplicado em relação a cada uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

No tocante à dosimetria da pena dos delitos de porte ilegal de explosivo, munição e arma de fogo de uso restrito, bem como o crime de associação criminosa armada, a defesa não apresentou objeções.

Em relação à dosimetria da pena em relação ao delito de tentativa de latrocínio, requer a redução da pena na segunda fase da pena aquém do mínimo legal, em razão da presença da atenuante de confissão espontânea.

Pleiteia, a redução ao mínimo legal ou o afastamento da pena de multa do apelante, em atenção aos critérios de proporcionalidade e individualização da pena.

Requer, por fim, a redução da pena aquém do mínimo legal em relação ao delito de incêndio qualificado, em razão da atenuante de confissão.

Às fls. 1.402/1.466,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
em relação aos recursos de
LEILANE BARBOSA SALES
,
EDVALDO PEREIRA DA CUNHA
,
WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO
,
MEURY CRISTINA PEREIRA DA SILVA
, e
ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
dos recursos.
DAS RAZÕES DE NILVAN PEREIRA DA SILVA (FLS. 1.493/1.496-V)

Aduz que inexistem provas no sentido da condenação do apelante, pelo que a sua absolvição é a melhor medida de direito, e caso seja condenado, requer que seja reconhecida a participação de menor importância.

Requer o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, pois em nenhum momento restou comprovado nos autos que o apelante tenha usado arma de fogo na ação delitiva.

Assevera que o apelante é possuidor de predicados pessoais favoráveis, logo, sua pena deve ser fixada no mínimo legal.

Por fim, requer a desclassificação dos delitos imputados ao recorrente para o de constrangimento ilegal, previsto no art. 146, do CPB.
DAS RAZÕES DE LEONARDO FREIRE DE SOUZA (FLS. 1.499/1.528 - CÓPIA; E FLS. 1.602/1.622-V - ORIGINAL)

Aduz, em suma, que as provas dos autos são insuficientes para justificar a condenação do apelante, pelo que requer a absolvição deste.

Assevera que, caso mantida a condenação, deve ser reformada a pena do recorrente para o mínimo legal, considerando-se que este é possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Às fls. 1.531/1.589 e fls. 1.625/1.640-v,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
em relação aos recursos de
NILVAN PEREIRA DA SILVA
e
LEONARDO FREIRE DE SOUZA
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
de ambos os recursos.

Às fls. 1.649/1.655,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pela Assistente de Acusação Prosegur Brasil S/A - Transportadora de Valores e Segurança, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
dos recursos de
ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA
;
NILVAN PEREIRA DA SILVA
;
EDVALDO PEREIRA DA CUNHA
;
LEONARDO FREIRE DE SOUZA
;
LEILANE BARBOSA SALES
;
MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA
e
WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
dos recursos. (fls. 1.660/1.705)

Coube-me por redistribuição relatar e julgar o feito. (fl. 1.709)

É o relatório,
devidamente submetido à Douta revisão regimental.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal em relação aos recursos de apelação de
ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA
;
NILVAN PEREIRA DA SILVA
;
EDVALDO PEREIRA DA CUNHA
;
LEONARDO FREIRE DE SOUZA
;
LEILANE BARBOSA SALES
, pelo que, conheço dos recursos destes.

Todavia em relação aos apelantes
MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA
e
WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO
, conheço parcialmente do recurso,
haja vista o pleito pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ser matéria a ser apreciada pela Seção de Direito Penal, em sede de
habeas corpus
(art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.
(...)
(APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)

Destarte, conheço parcialmente o recurso de
MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA
e
WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO
, e analisarei as demais teses recursais destes.
1- DAS PRELIMINARES
1.1 - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL (APELANTES WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO E MEURY CRISTINA PEREIRA DA SILVA)

Não merece prosperar tal preliminar, pois em análise detida da exordial de acusação às fls. 02/23, verifica-se, que de maneira cristalina esta apresenta uma narrativa congruente dos fatos, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, descrevendo a conduta que configura crime, como bem ocorreu no presente caso, no qual os réus/apelantes durante toda instrução processual defenderam-se dos fatos ali narrados, logo a exordial acusatória obedeceu perfeitamente ao que dispõe o art. 41 do CPP.

Ante ao exposto,
REJEITA-SE A PRELIMINAR.
1.2 - PRELIMINAR DE NULIDADE DOS AUTOS (APELANTES WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO E MEURY CRISTINA PEREIRA DA SILVA)

Ainda de forma preliminar, alega que os autos por inteiro são carentes de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a ausência de provas que subsidiem as alegações ministeriais e à condenação imposta, por ser injusta e exacerbada.

A preliminar merece ser rejeitada, em razão de se confundir com o mérito, no que tange ao pleito absolutório, razão pela qual,
REJEITA-SE A PRELIMINAR
.
1.3 - DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

A defesa de
WALT RAFAEL SOUZA DE ARAÚJO
e
MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA
, arguiu em sessão a preliminar de incompetência do Juízo de Marabá para julgar o feito, quando em verdade a competência seria da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado.

Ocorre que,
in casu
, trata-se de processo que já findou a instrução processual, e inclusive fora julgado pelo Juízo de origem, com a consequente condenação dos apelantes, e em nenhum momento anterior a defesa apresentou a presente tese de incompetência do Juízo.

É cediço que mesmo em caso de nulidades absolutas, se faz necessária a demonstração do efetivo prejuízo às partes, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563, do CPP).

In casu
, não vislumbro qualquer prejuízo à defesa dos apelantes o fato de o processo ter sido julgado pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Marabá/PA, pois no curso do processo foram observados todos os direitos dos recorrentes, em especial o contraditório e a ampla defesa.

Destarte, anular todo o processo nesta fase recursal, por meio de matéria inédita, repise-se, sem a demonstração efetiva de qualquer prejuízo às partes, se mostra situação que ocasionará certamente prejuízos maiores ao deslinde do feito e à máquina judiciária.

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.
2 - MÉRITO
2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (INERENTE A TODOS OS APELANTES)

Antes mesmo de iniciar a análise dos crimes pelos quais os recorrentes foram condenados, e a autoria dos apelantes em relação a cada um deles, faz-se mister ressaltar que se trata de ação delitiva de alta complexidade, qual seja o assalto a empresa de valores com uso de explosivos, na qual fora sitiada a cidade com a queima de veículos previamente roubados, sendo efetuados vários disparos de arma de fogo durante a ação, e subtraída vultosa quantia de dinheiro - R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais).

Ora, certamente, e como se vê nos autos, para o cometimento de crimes dessa proporção se faz necessária organização e planejamento prévio, com divisões de tarefas, tais como montagem de base de apoio na cidade, estratégia de fuga, apoio logístico etc.

Nesse contexto foi que os crimes ocorreram, tendo cada um dos apelantes suas funções específicas, comprovadas judicialmente, que unidos deram ensejo para a ocorrência dos delitos de forma global, logo do que se extrai dos autos, se nota que diante da complexidade necessária para a realização de delitos desta natureza, certamente os réus/apelantes tinham o domínio do fato de que suas ações, ainda que algumas fossem pequenas, dariam apoio e ensejo aos delitos de extrema gravidade ora analisados.

É cediço que a teoria do domínio do fato, no concurso de pessoas, considera autor (e não partícipe) aquele que contribui essencialmente para a concretização do delito, desempenhando relevante e indispensável papel durante a fase de execução do crime, ainda que não tenha participado diretamente da realização da conduta núcleo do tipo. É o caso dos autos, haja vista que os recorrentes participaram de forma relevante para a realização e sucesso do crime, seja na fase de preparação, bem como na execução e fuga após o crime, conforme será demonstrado a seguir.

Quanto aos crimes em relação aos quais os recorrentes foram condenados, são os seguintes:
- Roubo contra a empresa Prosegur, majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima, contra vítima que exerce atividade de transporte de valores (art. 157, §2º, incisos I, II, III e V, do CPB.
- Dois roubos a caminhões, majorados pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, em continuidade delitiva (art. 157, §2º incisos I, II e V, c/c art. 71, do CPB). Sendo que os referidos veículos foram incendiados, configurando assim os delitos previstos no art. 250, §1º c/c art. 71, ambos do CPB.
- Tentativa de Latrocínio, pois, durante a fuga, foram deflagrados inúmeros disparos de arma de fogo contra uma viatura da Polícia Militar, sendo uma policial militar atingida na ação, todavia tendo esta sobrevivido (art. 157, §3º, c/c art. 14, inciso II, do CPB).
- Prévia posse/porte de arma de fogo, munição, e explosivo de uso proibido ou restrito pelo grupo (art. 16, da Lei n. 10.826/03)
- Crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CPB)

Nesse momento passa-se a análise da materialidade e autoria de cada um dos delitos.

A
materialidade do delitos de roubo majorado contra a empresa Prosegur; dos dois roubos majorados a caminhões, em continuidade delitiva; dos crimes de incêndio majorado aos caminhões roubados; da tentativa de latrocínio; da posse/porte de arma de fogo, munição, e explosivo de uso proibido ou restrito e do Crime de associação criminosa armada
, resta evidenciada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 52-57 e fl. 94, do IPL, e Certidão de fl. 105 dos autos, bem como pela narrativa das vítimas e testemunhas em Juízo, bem como pela confissão extrajudicial e judicial do réu Antonio Rangel Duarte Lima.

Quanto a
autoria
dos recorrentes em relação aos delitos, esta se encontra alinhada a teoria do domínio do fato já exposta alhures, haja vista as provas dos autos serem firmes e robustas no sentido da condenação dos réus/apelantes, pois restou evidenciado nos autos que estes atuaram de maneira essencial a realização de todos os crimes, alguns na fase preparatória, outros na fase executória e outros apoiaram a fuga dos criminosos após a realização do crime.

Durante a ação delitiva, foi realizada pelo grupo criminoso atuação meticulosa com o fito de garantir o sucesso da empreitada delitiva. Tendo sido relatado em Juízo pelas vítimas e testemunhas, que o grupo criminoso, fortemente armado roubou dois caminhões, mediante o uso de arma de fogo, concurso de agente e restrição de liberdade das vítimas, para em seguida incendiar os veículos em pontos estratégicos da cidade de Marabá/PA de modo a evitar que a Policia local intervisse na ação impedindo-os de realizar o crime.

Consta ainda do acervo probatório judicializado que o grupo chegou até a sede da empresa roubada efetuando inúmeros disparos de arma de fogo de grosso calibre, tendo em seguida adentrado ao local com a explosão do muro, renderam os seguranças e efetuaram o roubo ao cofre da empresa, tendo sido subtraído cerca de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais).

Após a realização do roubo à empresa, o grupo criminoso ao empreender fuga, cruzou no caminho com viatura da polícia militar, e passaram a efetuar vários disparos de arma de fogo, para assegurar o crime de roubo majorado efetuado na empresa Prosegur, tendo uma policial militar sido atingida, todavia esta por sorte não veio a óbito, logo devidamente comprovado o delito de tentativa de latrocínio.

Sobre a atuação de cada um dos recorrentes nas fases dos delitos ora apurados, vejamos:
-
ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA:
confessou extrajudicialmente e judicialmente ter participado da empreitada delitiva, foi preso portando uma pistola .40, fuzis, fardamento, dinheiro, coletes a prova de bala e drogas, apontados por ele como pagamento pelo serviço, teve ainda como função auxiliar na fuga em direção ao Maranhão para próximo de Imperatriz, por ser conhecedor da região, em seu depoimento buscou eximir a responsabilidade penal dos demais réus/recorrentes, mas sua tentativa restou frustrada já que as provas dos autos dão conta da efetiva atuação de cada um dos réus/recorrentes.
-
WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO
e
MEURY CRISTINA SOUZA DE ARAÚJO:
São um casal, e aturam na ação dando fuga para Antônio Rangel e outros acusados, até Palmas-TO.
- NILVAN PEREIRA DA SILVA:
Sua casa serviu de ponto de apoio logístico para o grupo criminoso, servindo para o preparo dos explosivos, e outras reuniões do grupo, tanto é que nos dias que antecederam o crime, foi observada intensa movimentação no local, sendo que no local foram encontrados mapas da Prosegur, etiqueta compatível com a da espoleta apreendida no dia do crime, adesivos do carro Blazer, compatível com o utilizado na ação criminosa.
- LEONARDO FREIRE DE SOUZA e LEILANE BARBOSA SALES:
Também são um casal, foram vistos próximo ao rio quando realizaram o transporte de um motor de popa, compatível com o dos barcos utilizados na fuga do grupo, sendo tal motor carregado no veículo de Leilane, qual seja, um Siena preto. Ambos tentaram se eximir de responsabilidade penal afirmando que não estariam em Marabá no dia dos fatos, mas a análise das ERB¿s de seus celulares apontaram que ambos estavam em Marabá momentos antes do crime (fl. 188 do IPL). Sendo que no dia do crime, após a sua consumação a ERB do celular de Leilane foi captada às proximidades de Imperatriz/MA, local este, segundo a confissão de Antônio Rangel, que foi utilizado para a fuga e reunião do grupo após o crime. Aqui cabe salientar, que há nos autos provas judicializadas no sentido de que primos de Gilvan e Nilvan, procuraram a testemunha de acusação Thais Ferreira, para que esta mudasse seu depoimento, escondendo o fato de ter visto Leilane na casa de Nilvan, utilizada pelo grupo como ¿base¿. A referida testemunha e seu marido Adeval Pereira, foram enfáticos em afirmar que Leonardo e Leilane estiveram na casa no carro Siena preto, desmentido as versões dos réus de que haviam vendido o carro anteriormente aos fatos.
EDVALDO PEREIRA DA CUNHA -
foi visto na residência de Nilvan, que serviu de ¿base¿ para o grupo, sendo que este residia em casa alugada às proximidades da casa de Nilvan, tendo este entregado as chaves da casa após o assalto da empresa Prossegur, conforme se observa na narrativa em Juízo da testemunha Maria de Andrade Souza, contida na mídia audiovisual de fl. 563. Além de que, este já havia cometido crime com os réus Antonio Rangel e Gilvan em outras oportunidades, tendo se evadido de Marabá/PA antes mesmo do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido contra este em razão dos crimes objetos do presente processo.

Nesse sentido, observa-se que, apesar de cada um dos recorrentes ter atuado em funções separadas, o fizeram de forma estratégica, na qual todos tinham uma única intenção, que era garantir o sucesso da empreitada delitiva do roubo a empresa Prosegur na cidade de Marabá/PA, logo, não havendo o que se falar em menor participação ou em desclassificação dos delitos, devendo ser mantida a condenação dos réus/apelantes muito bem fundamentada pelo Juízo
a quo
, pois assim atuando, todos se mostraram de modo cristalino coautores de todos os crimes dos quais foram condenados neste processo.

De forma a corroborar o raciocínio suso expendido, vejamos as narrativas testemunhais prestadas em Juízo, bem como a confissão judicial do apelante Antonio Rangel Duarte Lima:
ADEVAL PEREIRA DE SOUZA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO(mídia de fl. 563, Volume III):
¿Que residia próximo à casa do réu NILVAN e que já prestou alguns serviços de pedreiro no local; Não me recordo de ter visto uma caminhonete S10 branca e um Siena preto na residência de NILVAN, afirmando ter visto no lugar os acusados ANTÔNIO RANGEL e LEI LANE; Que viu o carro de GILVAN no imóvel; Um primo de NILVAN e GILVAN procurou minha esposa e pediu que eles mudassem os seus depoimentos, a fim de não prejudicarem a LEILANE; acompanhei a polícia civil nas diligências feitas na casa de NILVAN, mas não vi se foi encontrado um mapa da PROSEGUR no local, nem dinheiro e uma placa escrita executive; Me recordo somente que foram encontrados envelopes de chips de celular; NILVAN deixou a chave do imóvel comigo a fim de que fizesse uma reforma e não sei dizer se o ele (Nilvan) tinha lancha; as pessoas que eu reconheci na delegacia foram vistas na residência de NILVAN antes dele se mudar, e que a mudança ocorreu depois do assalto da PROSEGUR; O NILVAN me entregou a chave do imóvel na terça-feira após o assalto, por volta de 12h; no final de semana antes dos fatos, havia 04 (quatro) homens na residência de NILVAN e que todos estavam em uma caminhonete branca e não moravam na casa; NILVAN e a esposa dele não estavam no local e eu não vi o GILVAN; (...) na quinta-feira anterior, eu vi quando LEILANE e LEONARDO chegaram na casa de NILVAN em um Siena preto e ANTÔNIO RANGEL e um outro indivíduo, em um Gol prata, mas eu não me recordo em que dia chegou a caminhonete branca; no domingo à noite, antes do roubo, não vi mais ninguém no local;

Eu não vi as armas usadas no crime; perto do dia do roubo, eu vi uma movimentação intensa na casa de NILVAN e vi alguns acusados no local, mas somente sei deles (identificá-los) através de fotos; essas pessoas foram ao local de carro, na caminhonete branca e em um Siena; que conhece ANTÔNIO RANGEL de vista e que não sei dizer se ele tem alguma ligação com LEONARDO e LEILANE; Eu vi essas pessoas no sábado antes do crime na casa de NILVAN e, no domingo à noite, já não estavam mais na residência."
THAIS FERREIRA NOBERTO - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO (mídia de fl. 563, Volume III):

¿Na época dos fatos, eu morava no bairro Araguaia e era vizinha do NILVAN e ele não tinha carro na época, somente uma moto; muitos parentes o visitavam e eu nunca vi os réus ANTÔNIO RANGEL e MARCOS ALBERTO no local, mas já viu o acusado LEONARDO; Um primo dos réus NILVAN e GILVAN me procurou, perguntando se eu havia recebido a intimação para essa audiência; A mesma pessoa me procurou uma segunda vez, pedindo que mudasse o meu depoimento, pra dizer que eu não tinha visto a LEILANE na casa de NILVAN; Meu marido comentou ter visto uma caminhonete S10 e carro Siena preto na casa do réu NILVAN na época dos fatos, e que ele achou estranho, porque NILVAN já havia se mudado do imóvel; NILVAN não recebia com frequência visitas com carros, mas que na época dos fatos, viu várias vezes carros na casa dele; Eu já vi LEILANE e o veículo Siena preto na casa de NILVAN, assim como a caminhonete S10 branca; Na segunda-feira após o assalto, NILVAN pediu para que eu e o meu marido tomássemos conta da casa dele (...)¿
.
FRANCISCO NERES DOS SANTOS - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO

(mídia de fl. 563, Volume III):
¿Eu morava em Nova Ipixuna, no sítio Santa Quitaria, na beira do rio, e que no dia 30.08.2016, um rapaz, na companhia de duas pessoas, foi ao local e pediu autorização para deixar alguns carros lá, dizendo que iam pescar; Eles estavam com um casco de voadeira; Um carro tipo caçamba estava carregando o casco da voadeira; o ANTÔNIO RANGEL falou comigo naquele dia (após ter sido lhe mostrada
a
foto do mesmo em audiência); Isso aconteceu na época do assalto da PROSEGUR e o carro usado pelos homens era branco; No dia seguinte, às 5h da manhã, já não havia mais ninguém no local".
ELKSON JHONY SANTANA ALVES OLIVEIRA -

TESTEMUNHA INFORMANTE - VIGILANTE DA PROSEGUR (mídia de fl. 563, Volume III):
"Eu era vigilante da empresa PROSEGUR e 'tava' no local no dia dos fatos; O assalto ocorreu às 01h45 e eu estava na sala de monitoramento naquela ocasião; Eu vi pelas câmeras que chegou uma Blazer preta na frente da PROSEGUR e logo atiraram nas câmeras; Os vigilantes foram feitos de reféns após o prédio explodir; Deviam ter mais de 20 pessoas participando da ação, devido à quantidade de tiros que estavam sendo deflagrados; Eu não conseguiu ver os rostos, pois estavam todos encapuzados; Eu e o outro vigilante fomos levados de reféns na Blazer preta e consegui ver que havia mais 04 carros, sendo que um deles era uma caminhonete; Não sei dizer qual a cor, pois não conseguiu ver direito; Fomos surpreendidos por uma viatura da PM Tático em frente ao estabelecimento comercial denominado Havan; Os criminosos me mandaram descer do veículo; As pessoas que falavam com a gente tinham o sotaque de paulista; Após descermos do carro, saímos correndo e não conseguimos ver para onde os assaltantes foram; A viatura do Tático foi atingida por tiros; Eu ouvi dizer que uma policial havia sido atingida, mas não sei afirmar quem atirou nela; as casas vizinhas à sede da empresa de valores foram danificadas; Eu, inclusive, perdi meu carro, modelo Fox na explosão; Pelo menos quatro imóveis foram atingidos, além do prédio da PROSEGUR".
ANTÔNIO DA SILVA RODRIGUES - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO (mídia de fl. 563, Volume III):
¿Eu trabalho no Areai Mineirão, na beira do rio, km 14, sentido Itupiranga; No dia 05.09.2016, estava no local e, entre 1h30 e 2h da manhã, vi três carros, uma Blazer preta, uma Toyota Hillux branca e uma Captiva prata, sendo todos jogados no rio; Eu a retirar os carros de lá à pedido da polícia; Foram usadas duas voadeiras pelos homens que chegaram nos carros; Elas eram esverdeadas; que na Captiva, foi encontrado um Rifle e nos outros carros, havia cápsulas de balas, mas não havia dinheiro; Não vi se foi encontrado um mapa; Eu não conhecia nenhuma das pessoas que apareceram naquela madrugada; Os homens nas voadeiras foram em direção ao lago preto, no rio, e que esse caminho dá acesso à Itupiranga e à praia do Geladinho.¿
ANTÔNIO ALVES DA SILVA -

TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO (mídia de fl. 563, Volume III):
¿Eu trabalho fazendo travessia de barco da Folha 06 para a Mangueira, praia do Tucunaré e Geladinho; No dia 02,09.2016, por volta de 17h30, eu vi duas lanchas com dificuldade para atracar no porto na Folha 06 (afirmando se tratarem das lanchas constantes da foto dos autos de fl. 08 do Vol. I); Eu não contei quantas pessoas tinha no local; Um dos homens era filho do 'Louro' e que, inclusive, perguntou para ele se era filho do Louro, e ele que sim e seu pai estava em São Domingos (identificando essa pessoa como sendo o acusado NILVAN, presente na audiência); Havia um carro Siena preto com outros homens, mas eu não sei identificar; O motor da lancha já estava no carro, onde também 'tava' uma mulher e uma criança; No sábado, o barco ainda estava no porto, mas no domingo não estava mais lá¿
.
CARLOS SÉRGIO COSTA DO NASCIMENTO - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO (mídia de fl. 563, Volume III)
:
¿Eu sou taxista em Marabá; No dia 12.09.16, fiz uma corrida para o LEONARDO; Ele me ligou e pediu para fazer uma corrida até uma chácara dele, sendo que LEONARDO foi em uma S10 prata e voltaria comigo no táxi; Ao chegarmos na chácara de LEONARDO, vimos as viaturas policiais e ele disse para a gente sair correndo em direção ao matagal; Isso ocorreu por volta de 17h30 e a gente ficou no meio do mato até por volta de 03h30 da manhã; Depois eu soube do envolvimento de LEONARDO no assalto da PROSEGUR somente quando recebi a intimação para a audiência; Ele (LEONARDO) disse que deixaria a caminhonete S10 para o caseiro, mas não havia ninguém na chácara¿
.
DPC THIAGO BARRETO DA ROCHA BELIENY - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO (mídia de fl. 680, Volume IV):

¿Fui acionado para presidir as investigações relativas ao assalto sofrido pela PROSEGUR, tendo sido informado pela empresa que foram roubados cerca de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais); A base da empresa foi explodida, sendo que o grupo fechou uma ponte na cidade, empreendeu fuga de lancha, jogando os veículos utilizados no crime dentro do rio e depois fugiu para o Estado do Maranhão em um caminhão; foram encontrados mapas da PROSEGUR, dinheiro, armas, munições e telefones dentro dos carros jogados no rio; O ANTÔNIO RANGEL já era foragido do sistema penitenciário e já estava sendo investigado por crime anterior, sendo identificado como um dos participantes, pois um dos carros encontrados seria dele e já teria sido usado em um crime de sapatinho; O MARCOS ALBERTO morava com ANTÔNIO RANGEL e a esposa em Marabá, e que ANTÔNIO RANGEL, quando foi preso, confirmou que o mesmo participou do delito e fugiu para o Tocantins; GILVAN (NEGO) e NILVAN foram identificados a partir do depoimento de um barqueiro, que relatou que os dois estavam em dia anterior ao crime na embarcação usada na fuga; EDVALDO é compadre de NILVAN (PIT) e já havia sido preso em outra ação com GILVAN e ANTÔNIO RANGEL, por isso foi considerado suspeito. tendo sido apurado que o mesmo foi visto na casa usada como ponto de apoio; Foi identificada a casa de NILVAN, onde foram encontradas etiquetas de explosivos e uma etiqueta com o nome de um veículo usado na ação criminosa; O EDVALDO residia ás proximidades desta casa de apoio; LEONARDO e LEILANE foram identificados através da informação de um barqueiro que disse ter visto um Siena Preto sendo usado para transportar o motor de uma embarcação, a qual provavelmente foi a mesma usada na fuga do grupo criminoso, além de outras informações que os colocaram na cena do crime; MEURY era esposa de WALT RAFAEL e que os dois eram moradores de Palmas-TO e prestaram apoio no resgate de ANTÔNIO RANGEL e MARCOS ALBERTO, não tendo sido identificada a participação exata no crime, mas foi apurado que eles foram até uma chácara no Maranhão usada na fuga; Foi recuperado dinheiro, mas não lembra o valor e alguns fuzis, e que estavam com ANTÔNIO RANGEL, após sua prisão em Dom Eliseu, o qual confessou a sua participação no crime; Foi identificado o núcleo de apoio em Marabá, do qual faziam parte todos os denunciados; MARCOS ALBERTO SANTANA foi preso em Tocantins; GILVAN foi preso em Marabá; LEONARDO e LEILANE foram presos na zona rural de Marabá; EDVALDO fugiu no dia do cumprimento do mandado de prisão; não se teve notícias sobre MEURY e WALT RAFAEL, mas a residência dos mesmos não foi localizada; GILVAN foi preso dias após a ação com uma arma e dinheiro picotado, o qual deveria ser produto do roubo; Na casa de NILVAN foi encontrado um mapa semelhante ao mapa encontrado em um dos veículos jogados no rio, uma placa de veículo semelhante ao usado no crime e etiquetas de explosivos; Os explosivos já chegaram montados na sede da empresa, o que foi identificado pelos vídeos das câmeras do local, o que indica que a montagem foi feita em outro lugar; ANTÔNIO RANGEL, GILVAN, EDVALDO e MARCOS SANTANA já haviam sido presos praticando o crime conhecido como sapatinho; O veículo Siena preto de LEONARDO e LEILANE não foi encontrado, mas a propriedade foi confirmada por depoimentos de testemunhas, como o barqueiro e os funcionários da chácara e do bar do casal; Um veículo foi queimado na ponte, atiraram no fórum e queimaram um carro na saída da cidade no sentido Itupiranga, tendo sido apurado que pelo menos 18 pessoas participaram da ação criminosa: Alguns acusados foram vistos por testemunhas arroladas nos autos, porém não foram identificados através das filmagens porque estavam encapuzados; O dinheiro encontrado tinha a marcação indicando a origem, não se recordando se a fita identificadora continha o nome da PROSEGUR ou da instituição financeira; A quebra de sigilo de dados telefônicos identificou que LEONARDO e LEILANE estavam em Marabá na data do crime, diferente do que foi declarado por ambos, e que na manhã seguinte, foi registrada ligação telefônica de LEILANE no Maranhão, porém a mesma afirma que nunca esteve no mencionado lugar; A participação de LEILANE se deu no apoio para que o crime ocorresse, tendo em vista que ela foi vista na casa usada para montagem dos explosivos, bem como no porto, colocando o motor da embarcação no seu veículo Siena preto¿
.
MURILO OLIVEIRA LIMA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO (mídia audiovisual de fl. 713 do vol. IV):

¿Eu fui pego por eles (grupo criminoso) na entrada da cidade, quando me fizeram refém e assumiram a direção da carreta; Eles(os criminosos) me mandaram sair correndo quando o veículo parasse, pois haveria troca de tiros; Uma pessoa entrou no carro comigo, e
era uma pessoa forte e que aparentava ter mais idade Ele 'tava' encapuzado; Tudo ocorreu por volta de 01h30 e que ele(o criminoso) falou que iria assaltar a PROSEGUR e não faria nada com
ele; Eu não vi a troca de tiros, apenas ouvi; Eu vi muitos assaltantes na hora em que fui abordado, sendo que todos estavam encapuzados e muito armados.¿

ANTÔNIO RANGEL DUARTE LIMA - INTERROGATÓRIO JUDICIAL (mídia de fl. 901, Volume V)
:
¿ (...) Eu participei dos fatos, do início ao fim; Um amigo meu , 'Jorge' veio do Maranhão e o restante dos integrantes do grupo veio de São Paulo; As casas utilizadas no crime foram mapeadas por mim e por Jorge; RAFAEL CABEÇA não teve envolvimento no crime, mas ele queria participar, mas o Jorge não aceitou; Mais 15 pessoas, além 'mim' e do Jorge; Nos encontramos com o grupo na entrada da cidade e todos foram direto para PROSEGUR; Foram usados fuzis e muita dinamite e que foram roubados dois caminhões durante a ação criminosa; Nós queimamos eles na ponte; Eu recebi em torno de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) pela participação; Esse valor foi achado pela polícia quando me prenderam; A fuga se deu no sentido de Itupiranga, onde pegamos lanchas, atravessamos o rio e desembarcamos no outro lado da cidade, saindo em direção de Bom Jesus, e seguimos para Imperatriz/MA; Os dois barcos eram verdes; As lanchas e os barqueiros, quem trouxe foi o Jorge e eu ensinei o percurso; Eu nunca participei de nenhum crime com os dois; Eu conheci o GILVAN na cadeia e o NILVAN em uma audiência em 2007; Não sei dizer o motivo de encontrarem mapas e o adesivo da Blazer na casa de NILVAN; Eu conheci o EDVALDO em razão do processo de 2007; (...); A gente teve dificuldade pra colocar os barcos na água, porque eram pesados, sendo que tinha outros barcos no porto, mas eram bem menores; Eu conhecia GILVAN e NILVAN, como Nego e Pit; Na fuga, todos foram para o Maranhão; Eu 'tava' na Blazer durante o crime e 'teve' uma troca de tiros perto do aeroporto e que ficou sabendo depois que uma policial foi baleada; Nenhum segurança da PROSEGUR foi usado como escudo e que eles não foram levados como reféns e ficaram na empresa; O segurança que disse ter ficado na frente da Havan mentiu; Parte do grupo queimou os caminhões na ponte; Eu ouviu dizer que 'teve' troca de tiros nesse local; Eu participei desse crime porque eu conhecia a região, mas eu não sei dizer se eles (associação criminosa) fez outros crimes contra a PROSEGUR; Jorge era chamado de Doutor; O rateio do produto foi feito em uma chácara próximo de Imperatriz; O carro utilizado para levar os motores das lanchas em um porto foi um Corolla (...)¿
.

Sobre a participação de
WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO
e
MEURY CRISTINA PEREIRA DA SILVA
, tem-se nos autos da fase policial narrativa da mãe desta última afirmando que no dia do crime já pela manha Walt Rafael e Meury Cristina hospedaram Antonio Rangel, e depois seguiram para a cidade de Palmas-TO (vide fl. 73 do volume de Representação por prisão temporária). Narrativa esta que é corroborada pela narrativa em Juízo do Delegado de Polícia Civil que atuou no Inquérito, apontando que Walt e Meury, auxiliaram na fuga de integrantes do grupo criminoso.

Nessa esteira de raciocínio,
mantém-se a condenação dos réus/apelantes como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso I, II, e V (duas vezes) c/c art. 71, parágrafo único, c/c art. 157, §2º, incisos I, II, III, e V c/c art. 250, §1º, (duas vezes) c/c art. 71, c/c art. 157, §3º, parte final, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 288, parágrafo único, ambos do CPB, c/c art. 16, da Lei n. 10.826/03, todos os crimes em concurso material nos termos do art. 69, do CPB
, , ante a presença de provas robustas no sentido da manutenção da condenação destes, sobretudo em razão de a sentença condenatória se mostrar escorreita e fundamentada em dados concretos dos autos.
2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
2.2.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO E MEURY CRISTINA PEREIRA DA SILVA
2.2.1.1 - DOS ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo
a quo
ao fixar a pena-base dos recorrentes em relação aos delitos de roubo majorado em continuidade delitiva, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A vetorial
culpabilidade
, assim fora valorada:
¿
exacerbada
em face da premeditação e planejamento minucioso para a prática do roubo contra a sede da empresa de transporte de valores, o que vulnerou sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o Juízo de origem ter se utilizado de dados concretos dos autos para a valoração negativa do vetor, comprovando a maior reprovabilidade das condutas dos recorrentes, em consonância com as Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

Já o vetor judicial
circunstâncias do crime
, assim foi valorado:
¿são
desfavoráveis
ao imputado, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, pela madrugada, em área residencial, com inúmeros disparos de arma de fogo, aliado ao fato de que não preocupam em expor à perigo e dano terceiros que se encontrassem às proximidades¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a fundamentação com dados concretos dos autos, capazes de demonstrar a extrema gravidade da ação delitiva, logo, alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Por fim, a vetorial
consequências do crime
, fora valorada da seguinte forma:
¿devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, pois a subtração de mais de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) extrapolou em demasia o ordinário do tipo
.
Mantenho a valoração negativa
, pois de fato a quantia vultosa roubada pelo grupo criminoso extrapola o ordinário, instando ainda ser ressaltado que de igual modo o Juízo
a quo
valorou o vetor com dados concretos dos autos, em atenção à Súmula n. 17/TJPA.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantidas as valorações negativas dos vetores judiciais
culpabilidade
,
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
, tal como havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem aos recorrentes, qual seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, pena inicial esta que se mostra benevolente aos apelantes, antes a gravidade extrema da ação por estes perpetrada.

Ausentes circunstâncias atenuantes, cabendo aqui ser destacado que, em que pese os recorrentes tenham requerido a aplicação de atenuantes, não especificaram quais, bem como, da análise dos autos não se verifica a possibilidade de aplicação de qualquer atenuante, mesmo a prevista no art. 66, do CPB, sobretudo pelas peculiaridades do caso concreto, com ações de extrema reprovabilidade. Presente a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, ¿d¿, do CPB (uso de explosivo que resultou perigo comum), pelo que se agrava a pena em 1/6 (um sexto) mantendo-se o patamar fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada no patamar de 07 (sete) anos, 03 (três) e 15 (quinze) de reclusão.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presentes as causas de aumento, presentes as causas de aumento previstas no §2º, incisos I, II, III e V, do art. 157, do CPB, pelo que se eleva a pena na metade (1/2), mantendo a elevação fixada pelo Juízo
a quo
, sobretudo em razão daquele ter usado fundamentação concreta para a elevação no referido patamar, em atenção à Súmula n. 443/STJ, conforme se verifica às fls. 1.250-v/1.251, restando a pena aqui fixada no patamar de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

O Juízo de origem fixou a pena de multa tão somente na terceira fase da dosimetria da pena em 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mantém por se mostrar razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Ressalta-se que o pleito dos recorrentes pela isenção de pagamento da pena de multa é improcedente, quando esta é sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção configuraria cristalina ofensa ao princípio constitucional da legalidade, valendo ser ressaltado, que caso o apelante requeira perante o Juízo, o pagamento da multa pode ser realizado de forma parcelada (art. 50, segunda parte, do CPB).
DA CONTINUIDADE DELITIVA

Considerando-se que os delitos de roubo majorado ocorreram de forma continuada, e dada a extrema violência e gravidade exercida, mantém-se a aplicação realizada pelo Juízo
a quo
da regra prevista no parágrafo único, do art. 71, do CPB, elevando-se a pena no patamar de 2/3 (dois terços), restando esta aqui fixada em 18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e ao pagamento de 582 (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna
concreta
e
definitiva
em relação aos delitos de roubo majorado em continuidade delitiva, mantendo-se assim a pena final fixada pelo Juízo
a quo
para os referidos delitos.
2.2.1.2 - DOS CRIMES DE INCÊNDIO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA

Da análise detida da sentença combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena dos recorrentes em relação aos delitos de incêndio majorado em continuidade delitiva, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime.

A vetorial
culpabilidade
assim foi valorada:
¿
exacerbada
em face da premeditação e planejamento minucioso para a prática dos crimes de incêndio, o que vulnerou sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o Juízo de origem ter se utilizado de dados concretos dos autos para a valoração negativa do vetor, comprovando a maior reprovabilidade das condutas dos recorrentes, em consonância com as Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

Já o vetor judicial
circunstâncias do crime
assim fora valorado:
¿são
desfavoráveis

ao imputado, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, pela madrugada, nos dois sentidos da única ponte que dá acesso ao Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sitiando a população que estava naquela região da cidade¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a fundamentação com dados concretos dos autos, capazes de demonstrar a extrema gravidade da ação delitiva, logo, alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Por fim, a vetorial
consequências do crime
, foi assim valorada:
¿
desfavoráveis

ao acusado, pois extrapolou em demasia o ordinário do tipo, uma vez que toda a coletividade foi atingida, notadamente com a limitação causada à livre circulação de pessoas não só no dia do crime, mas, inclusive, posteriormente¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois com dados concretos dos autos, o Juízo demonstrou que as consequências ocasionadas pelo delito extrapolaram o tipo, logo, escorreita a fundamentação e alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantidas as valorações negativas dos vetores judiciais
culpabilidade
,
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
, tal como havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem aos recorrentes, qual seja, 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, pena esta que se mostra alinhada aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, e discricionariedade regrada do julgador, tendo sido a pena-base afastada do mínimo legal em atenção aos aspectos quantitativos e qualitativos do vetores valorados negativamente.

Ausentes circunstâncias atenuantes cabendo aqui ser reiterado que, em que pese os recorrentes tenham requerido a aplicação de atenuantes, não especificaram quais, bem como, da análise dos autos não se verifica a possibilidade de aplicação de qualquer atenuante, mesmo a prevista no art. 66, do CPB, sobretudo pelas peculiaridades do caso concreto, com ações de extrema reprovabilidade. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausente causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento prevista no §1º, do art. 250, do CPB, pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço) restando esta no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O Juízo de origem fixou a pena de multa tão somente na terceira fase da dosimetria da pena em 303 (trezentos e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mantém por se mostrar razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto. Reitera-se que a pena de multa tem caráter penal, e aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção configuraria cristalina ofensa ao princípio constitucional da legalidade.
DA CONTINUIDADE DELITIVA

Considerando-se que os delitos de incêndio majorado ocorreram de forma continuada, e dada as peculiaridades do caso concreto, mantém-se a aplicação realizada pelo Juízo
a quo
da regra prevista no parágrafo único, do art. 71, do CPB, elevando-se a pena no patamar de 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 404 (quatrocentos e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se torna
concreta
e
definitiva
em relação aos delitos de incêndio majorado, mantendo-se a pena final aplicada pelo Juízo
a quo
em relação a tais crimes.
2.2.1.3 - DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO

Da análise detida da sentença ora fustigada, verifica-se que o Juízo de origem, ao fixar a pena-base do delito de tentativa de latrocínio, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade e circunstâncias do delito.

A vetorial
culpabilidade
assim foi valorada:
¿em grau elevado, eis que a ação foi desenvolvida com pluralidade de agentes, mediante emprego de diversas armas de fogo de grosso calibre, tendo restado comprovado nos autos diversos disparos contra os policiais, a evidenciar que o grupo de criminosos pretendia obter o resultado morte ou assumiu o risco de produzi-lo, sem se preocupar com a gravidade e consequências do crime, devendo esta circunstância ser desfavorável ao réu¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o Juízo de origem ter se utilizado de dados concretos dos autos para a valoração negativa do vetor, comprovando a maior reprovabilidade das condutas dos recorrentes, em consonância com as Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

Já a vetorial
circunstâncias do delito
foi assim valorada:
¿são desfavoráveis ao imputado ante a informações de que os diversos disparos foram praticados contra os policiais por aproximadamente 20/30 minutos, sendo utilizadas armas letais como fuzis, em plena via pública, durante a madrugada, evidenciando frieza, insensibilidade e audácia acima da média¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a fundamentação com dados concretos dos autos, capazes de demonstrar a extrema gravidade da ação delitiva, logo, alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantidas as valorações negativas dos vetores judiciais
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, tal como havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem aos recorrentes, qual seja, 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão pena esta que se mostra alinhada aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, e discricionariedade regrada do julgador, tendo sido a pena-base afastada do mínimo legal em atenção aos aspectos quantitativos e qualitativos do vetores valorados negativamente.

Ausentes circunstâncias atenuantes cabendo aqui ser reiterado que, em que pese os recorrentes tenham requerido a aplicação de atenuantes, não especificaram quais, bem como, da análise dos autos não se verifica a possibilidade de aplicação de qualquer atenuante, mesmo a prevista no art. 66, do CPB, sobretudo pelas peculiaridades do caso concreto, com ações de extrema reprovabilidade. Ausentes circunstâncias agravantes.

Presente causa de diminuição da pena, referente à tentativa (art. 14, inciso II, do CPB), pelo que se minora a pena em 1/3 (um terço), mantendo o patamar fixado pelo Juízo de origem, considerando-se que foram praticados vários atos de execução, notadamente inúmeros disparos foram deflagrados contra os policiais, não concluindo o ato em virtude de circunstâncias alheias às suas vontades, restando a pena em 15 (quinze) anos de reclusão, patamar este que se torna
concreto
e
definitivo
em relação ao delito de tentativa de latrocínio.

O Juízo de origem fixou a pena de multa tão somente na terceira fase da dosimetria da pena em 08 (oito) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mantém por se mostrar razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.
2.2.1.4 - DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE EXPLOSIVO, MUNIÇÃO E ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

Da análise detida da sentença combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena dos recorrentes em relação ao delito de porte ilegal de explosivo, munição e arma de fogo de uso restrito, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

O vetor
culpabilidade
assim foi valorado:
¿em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, notadamente porque diversos fuzis, carregadores e bananas de dinamites foram apreendidos, aliado à prova de que tantos outros estiveram sob a posse/porte do grupo, a demonstrar o alto poder destrutivo do arsenal¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o Juízo de origem ter se utilizado de dados concretos dos autos para a valoração negativa do vetor, comprovando a maior reprovabilidade das condutas dos recorrentes, em consonância com as Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

As
circunstâncias do delito
foram valoradas da seguinte forma:
¿são desfavoráveis ao imputado, pois os fuzis e os explosivos foram efetivamente utilizados para a prática de diversos crimes, sem contar o pânico geral que se instalou na cidade ante as rajadas deflagradas e diversas explosões realizadas durante a madrugada¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a fundamentação com dados concretos dos autos, capazes de demonstrar a extrema gravidade da ação delitiva, logo, alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Por fim, a vetorial
consequências do delito
foi valorada da seguinte forma:
¿devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, considerando o perigo a que a coletividade foi efetivamente exposta ante a quantidade e qualidade do material bélico usado pelo grupo de criminosos¿.

Mantenho a valoração negativa
, pois com dados concretos dos autos, o Juízo demonstrou que as consequências ocasionadas pelo delito extrapolaram o tipo, logo, escorreita a fundamentação e alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantidas as valorações negativas dos vetores judiciais
culpabilidade
,
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
, tal como havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem aos recorrentes, qual seja, 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, pena esta que se mostra alinhada aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, e discricionariedade regrada do julgador, tendo sido a pena-base afastada do mínimo legal em atenção aos aspectos quantitativos e qualitativos do vetores valorados negativamente.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, mantendo-se o patamar final fixado pelo Juízo de origem aos apelantes em relação ao presente delito.

O Juízo de origem fixou a pena de multa tão somente na terceira fase da dosimetria da pena em 138 (cento e trinta e oito) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mantém por se mostrar razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.
2.2.1.5 - DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

Da análise detida da sentença combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena dos recorrentes em relação ao delito de porte ilegal de explosivo, munição e arma de fogo de uso restrito, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A vetorial
culpabilidade
assim foi valorada:
¿em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram que o grupo destinava-se a prática de crimes contra o patrimônio com uso de extrema violência e ameaça às pessoas, com armas de grosso calibre e explosivos, com alto poder destrutivo, na modalidade em que deixam a cidade efetivamente sitiada e refém, a evidenciar intensidade de dolo acima da média¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o Juízo de origem ter se utilizado de dados concretos dos autos para a valoração negativa do vetor, comprovando a maior reprovabilidade das condutas dos recorrentes, em consonância com as Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

As
circunstâncias do delito
assim foram valoradas:
¿são desfavoráveis ao imputado, pois a associação interagiu com indivíduos provenientes de outro Estado da Federação (São Paulo) conforme confessado pelo acusado e reforçado por testemunhas, que declararam que alguns dos comparsas tinham sotaque de paulista, a demonstrar o caráter regional/nacional do grupo¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a fundamentação com dados concretos dos autos, capazes de demonstrar a extrema gravidade da ação delitiva, logo, alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Por fim, a vetorial
consequências do delito
, assim fora valorada:
¿desfavoráveis ao acusado considerando o perigo a que foi efetivamente exposta a coletividade dada a magnitude e complexidade dos crimes conexos efetivamente praticados¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois com dados concretos dos autos, o Juízo demonstrou que as consequências ocasionadas pelo delito extrapolaram o tipo, logo, escorreita a fundamentação e alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantidas as valorações negativas dos vetores judiciais
culpabilidade
,
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
, tal como havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem aos recorrentes, qual seja, 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, pena esta que se mostra alinhada aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, e discricionariedade regrada do julgador, tendo sido a pena-base afastada do mínimo legal em atenção aos aspectos quantitativos e qualitativos do vetores valorados negativamente.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição. Presente a causa de aumento de pena pertinente ao parágrafo único, do art. 288 do CPB, razão pela qual se aplica a majoração na fração de 1/2 (metade), haja vista o arsenal bélico utilizado pelo grupo, restando a pena em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual se torna
concreta
e
definitiva
em relação ao presente delito, mantendo-se a pena fixada pelo Juízo de origem.
2.2.1.6 - DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Aplica-se a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CPB), em relação aos delitos perpetrados pelos recorrentes, e com a soma das penas, chega-se ao patamar final de 47 (quarenta e sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 1132 (um mil cento e trinta e dois) dias multa, fixado cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, mantendo-se assim o patamar definitivo fixado aos apelantes pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

Por fim, destaca-se que não há o que se falar em afastamento da pena pecuniária a título de danos materiais, quando devidamente comprovado nos autos o prejuízo à empresa e às demais vítimas, bem como em razão de tal reparação ter sido requerida em Juízo pelo
parquet
.

2.2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE LEONARDO FREIRE DE SOUZA
2.2.2.1 - DOS ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo
a quo
ao fixar a pena-base do recorrente em relação aos delitos de roubo majorado em continuidade delitiva, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A vetorial
culpabilidade
, assim fora valorada:
¿
exacerbada
em face da premeditação e planejamento minucioso para a prática do roubo contra a sede da empresa de transporte de valores, o que vulnerou sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o Juízo de origem ter se utilizado de dados concretos dos autos para a valoração negativa do vetor, comprovando a maior reprovabilidade das condutas dos recorrentes, em consonância com as Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

Já o vetor judicial
circunstâncias do crime
, assim foi valorado:
¿são
desfavoráveis
ao imputado, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, pela madrugada, em área residencial, com inúmeros disparos de arma de fogo, aliado ao fato de que não preocupam em expor à perigo e dano terceiros que se encontrassem às proximidades¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a fundamentação com dados concretos dos autos, capazes de demonstrar a extrema gravidade da ação delitiva, logo, alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Por fim, a vetorial
consequências do crime
, fora valorada da seguinte forma:
¿devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, pois a subtração de mais de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) extrapolou em demasia o ordinário do tipo
.
Mantenho a valoração negativa
, pois de fato a quantia vultosa roubada pelo grupo criminoso extrapola o ordinário, instando ainda ser ressaltado que de igual modo o Juízo
a quo
valorou o vetor com dados concretos dos autos, em atenção à Súmula n. 17/TJPA.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantidas as valorações negativas dos vetores judiciais
culpabilidade
,
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
, tal como havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem ao recorrente, qual seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, pena inicial esta que se mostra benevolente ao apelante, ante a gravidade extrema da ação por estes perpetrada.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, ¿d¿, do CPB (uso de explosivo que resultou perigo comum), pelo que se agrava a pena em 1/6 (um sexto) mantendo-se o patamar fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada no patamar de 07 (sete) anos, 03 (três) e 15 (quinze) de reclusão.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presentes as causas de aumento, presentes as causas de aumento previstas no §2º, incisos I, II, III e V, do art. 157, do CPB, pelo que se eleva a pena na metade (1/2), mantendo a elevação fixada pelo Juízo
a quo
, sobretudo em razão daquele ter usado fundamentação concreta para a elevação no referido patamar, em atenção à Súmula n. 443/STJ, conforme se verifica às fls. 1.250-v/1.251, restando a pena aqui fixada no patamar de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

O Juízo de origem fixou a pena de multa tão somente na terceira fase da dosimetria da pena em 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mantém por se mostrar razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.
DA CONTINUIDADE DELITIVA

Considerando-se que os delitos de roubo majorado ocorreram de forma continuada, e dada a extrema violência e gravidade exercida, mantém-se a aplicação realizada pelo Juízo
a quo
da regra prevista no parágrafo único, do art. 71, do CPB, elevando-se a pena no patamar de 2/3 (dois terços), restando esta aqui fixada em 18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e ao pagamento de 582 (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna
concreta
e
definitiva
em relação aos delitos de roubo majorado em continuidade delitiva, mantendo-se assim a pena final fixada pelo Juízo
a quo
para os referidos delitos.
2.2.2.2 - DOS CRIMES DE INCÊNDIO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA

Da análise detida da sentença combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena do recorrente em relação aos delitos de incêndio majorado em continuidade delitiva, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime.

A vetorial
culpabilidade
assim foi valorada:
¿
exacerbada
em face da premeditação e planejamento minucioso para a prática dos crimes de incêndio, o que vulnerou sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o Juízo de origem ter se utilizado de dados concretos dos autos para a valoração negativa do vetor, comprovando a maior reprovabilidade das condutas dos recorrentes, em consonância com as Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

Já o vetor judicial
circunstâncias do crime
assim fora valorado:
¿são
desfavoráveis

ao imputado, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, pela madrugada, nos dois sentidos da única ponte que dá acesso ao Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sitiando a população que estava naquela região da cidade¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a fundamentação com dados concretos dos autos, capazes de demonstrar a extrema gravidade da ação delitiva, logo, alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Por fim, a vetorial
consequências do crime
, foi assim valorada:
¿
desfavoráveis

ao acusado, pois extrapolou em demasia o ordinário do tipo, uma vez que toda a coletividade foi atingida, notadamente com a limitação causada à livre circulação de pessoas não só no dia do crime, mas, inclusive, posteriormente¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois com dados concretos dos autos, o Juízo demonstrou que as consequências ocasionadas pelo delito extrapolaram o tipo, logo, escorreita a fundamentação e alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantidas as valorações negativas dos vetores judiciais
culpabilidade
,
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
, tal como havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem ao recorrente, qual seja, 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, pena esta que se mostra alinhada aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, e discricionariedade regrada do julgador, tendo sido a pena-base afastada do mínimo legal em atenção aos aspectos quantitativos e qualitativos do vetores valorados negativamente.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausente causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento prevista no §1º, do art. 250, do CPB, pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço) restando esta no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O Juízo de origem fixou a pena de multa tão somente na terceira fase da dosimetria da pena em 303 (trezentos e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mantém por se mostrar razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.
DA CONTINUIDADE DELITIVA

Considerando-se que os delitos de incêndio majorado ocorreram de forma continuada, e dada as peculiaridades do caso concreto, mantém-se a aplicação realizada pelo Juízo
a quo
da regra prevista no parágrafo único, do art. 71, do CPB, elevando-se a pena no patamar de 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 404 (quatrocentos e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se torna
concreta
e
definitiva
em relação aos delitos de incêndio majorado, mantendo-se a pena final aplicada pelo Juízo
a quo
em relação a tais crimes.
2.2.2.3 - DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO

Da análise detida da sentença ora fustigada, verifica-se que o Juízo de origem, ao fixar a pena-base do delito de tentativa de latrocínio, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade e circunstâncias do delito.

A vetorial
culpabilidade
assim foi valorada:
¿em grau elevado, eis que a ação foi desenvolvida com pluralidade de agentes, mediante emprego de diversas armas de fogo de grosso calibre, tendo restado comprovado nos autos diversos disparos contra os policiais, a evidenciar que o grupo de criminosos pretendia obter o resultado morte ou assumiu o risco de produzi-lo, sem se preocupar com a gravidade e consequências do crime, devendo esta circunstância ser desfavorável ao réu¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o Juízo de origem ter se utilizado de dados concretos dos autos para a valoração negativa do vetor, comprovando a maior reprovabilidade das condutas dos recorrentes, em consonância com as Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

Já a vetorial
circunstâncias do delito
foi assim valorada:
¿são desfavoráveis ao imputado ante a informações de que os diversos disparos foram praticados contra os policiais por aproximadamente 20/30 minutos, sendo utilizadas armas letais como fuzis, em plena via pública, durante a madrugada, evidenciando frieza, insensibilidade e audácia acima da média¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a fundamentação com dados concretos dos autos, capazes de demonstrar a extrema gravidade da ação delitiva, logo, alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantidas as valorações negativas dos vetores judiciais
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, tal como havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem ao recorrente, qual seja, 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão pena esta que se mostra alinhada aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, e discricionariedade regrada do julgador, tendo sido a pena-base afastada do mínimo legal em atenção aos aspectos quantitativos e qualitativos do vetores valorados negativamente.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Ausentes circunstâncias agravantes.

Presente causa de diminuição da pena, referente à tentativa (art. 14, inciso II, do CPB), pelo que se minora a pena em 1/3 (um terço), mantendo o patamar fixado pelo Juízo de origem, considerando-se que foram praticados vários atos de execução, notadamente inúmeros disparos foram deflagrados contra os policiais, não concluindo o ato em virtude de circunstâncias alheias às suas vontades, restando a pena em 15 (quinze) anos de reclusão, patamar este que se torna
concreto
e
definitivo
em relação ao delito de tentativa de latrocínio.

O Juízo de origem fixou a pena de multa tão somente na terceira fase da dosimetria da pena em 08 (oito) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mantém por se mostrar razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.
2.2.2.4 - DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE EXPLOSIVO, MUNIÇÃO E ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

Da análise detida da sentença combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena do recorrente em relação ao delito de porte ilegal de explosivo, munição e arma de fogo de uso restrito, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

O vetor
culpabilidade
assim foi valorado:
¿em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, notadamente porque diversos fuzis, carregadores e bananas de dinamites foram apreendidos, aliado à prova de que tantos outros estiveram sob a posse/porte do grupo, a demonstrar o alto poder destrutivo do arsenal¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o Juízo de origem ter se utilizado de dados concretos dos autos para a valoração negativa do vetor, comprovando a maior reprovabilidade das condutas dos recorrentes, em consonância com as Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

As
circunstâncias do delito
foram valoradas da seguinte forma:
¿são desfavoráveis ao imputado, pois os fuzis e os explosivos foram efetivamente utilizados para a prática de diversos crimes, sem contar o pânico geral que se instalou na cidade ante as rajadas deflagradas e diversas explosões realizadas durante a madrugada¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a fundamentação com dados concretos dos autos, capazes de demonstrar a extrema gravidade da ação delitiva, logo, alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Por fim, a vetorial
consequências do delito
foi valorada da seguinte forma:
¿devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, considerando o perigo a que a coletividade foi efetivamente exposta ante a quantidade e qualidade do material bélico usado pelo grupo de criminosos¿.

Mantenho a valoração negativa
, pois com dados concretos dos autos, o Juízo demonstrou que as consequências ocasionadas pelo delito extrapolaram o tipo, logo, escorreita a fundamentação e alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantidas as valorações negativas dos vetores judiciais
culpabilidade
,
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
, tal como havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem ao recorrente, qual seja, 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, pena esta que se mostra alinhada aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, e discricionariedade regrada do julgador, tendo sido a pena-base afastada do mínimo legal em atenção aos aspectos quantitativos e qualitativos do vetores valorados negativamente.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, mantendo-se o patamar final fixado pelo Juízo de origem ao apelante em relação ao presente delito.

O Juízo de origem fixou a pena de multa tão somente na terceira fase da dosimetria da pena em 138 (cento e trinta e oito) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mantém por se mostrar razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.
2.2.2.5 - DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

Da análise detida da sentença combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena do recorrente em relação ao delito de porte ilegal de explosivo, munição e arma de fogo de uso restrito, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A vetorial
culpabilidade
assim foi valorada:
¿em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram que o grupo destinava-se a prática de crimes contra o patrimônio com uso de extrema violência e ameaça às pessoas, com armas de grosso calibre e explosivos, com alto poder destrutivo, na modalidade em que deixam a cidade efetivamente sitiada e refém, a evidenciar intensidade de dolo acima da média¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o Juízo de origem ter se utilizado de dados concretos dos autos para a valoração negativa do vetor, comprovando a maior reprovabilidade das condutas dos recorrentes, em consonância com as Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

As
circunstâncias do delito
assim foram valoradas:
¿são desfavoráveis ao imputado, pois a associação interagiu com indivíduos provenientes de outro Estado da Federação (São Paulo) conforme confessado pelo acusado e reforçado por testemunhas, que declararam que alguns dos comparsas tinham sotaque de paulista, a demonstrar o caráter regional/nacional do grupo¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a fundamentação com dados concretos dos autos, capazes de demonstrar a extrema gravidade da ação delitiva, logo, alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Por fim, a vetorial
consequências do delito
, assim fora valorada:
¿desfavoráveis ao acusado considerando o perigo a que foi efetivamente exposta a coletividade dada a magnitude e complexidade dos crimes conexos efetivamente praticados¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois com dados concretos dos autos, o Juízo demonstrou que as consequências ocasionadas pelo delito extrapolaram o tipo, logo, escorreita a fundamentação e alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantidas as valorações negativas dos vetores judiciais
culpabilidade
,
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
, tal como havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem ao recorrente, qual seja, 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, pena esta que se mostra alinhada aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, e discricionariedade regrada do julgador, tendo sido a pena-base afastada do mínimo legal em atenção aos aspectos quantitativos e qualitativos do vetores valorados negativamente.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição. Presente a causa de aumento de pena pertinente ao parágrafo único, do art. 288 do CPB, razão pela qual se aplica a majoração na fração de 1/2 (metade), haja vista o arsenal bélico utilizado pelo grupo, restando a pena em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual se torna
concreta
e
definitiva
em relação ao presente delito, mantendo-se a pena fixada pelo Juízo de origem.
2.2.2.6 - DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Aplica-se a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CPB), em relação aos delitos perpetrados pelo recorrente, e com a soma das penas, chega-se ao patamar final de 47 (quarenta e sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 1132 (um mil cento e trinta e dois) dias multa, fixado cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, mantendo-se assim o patamar definitivo fixado ao apelante pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
2.2.3 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE NILVAN PEREIRA DA SILVA
2.2.3.1 - DOS ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo
a quo
ao fixar a pena-base do recorrente em relação aos delitos de roubo majorado em continuidade delitiva, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A vetorial
culpabilidade
, assim fora valorada:
¿
exacerbada
em face da premeditação e planejamento minucioso para a prática do roubo contra a sede da empresa de transporte de valores, o que vulnerou sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o Juízo de origem ter se utilizado de dados concretos dos autos para a valoração negativa do vetor, comprovando a maior reprovabilidade das condutas dos recorrentes, em consonância com as Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

Já o vetor judicial
circunstâncias do crime
, assim foi valorado:
¿são
desfavoráveis
ao imputado, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, pela madrugada, em área residencial, com inúmeros disparos de arma de fogo, aliado ao fato de que não preocupam em expor à perigo e dano terceiros que se encontrassem às proximidades¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a fundamentação com dados concretos dos autos, capazes de demonstrar a extrema gravidade da ação delitiva, logo, alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Por fim, a vetorial
consequências do crime
, fora valorada da seguinte forma:
¿devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, pois a subtração de mais de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) extrapolou em demasia o ordinário do tipo
.
Mantenho a valoração negativa
, pois de fato a quantia vultosa roubada pelo grupo criminoso extrapola o ordinário, instando ainda ser ressaltado que de igual modo o Juízo
a quo
valorou o vetor com dados concretos dos autos, em atenção à Súmula n. 17/TJPA.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantidas as valorações negativas dos vetores judiciais
culpabilidade
,
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
, tal como havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem ao recorrente, qual seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, pena inicial esta que se mostra benevolente ao apelante, ante a gravidade extrema da ação por estes perpetrada.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, ¿d¿, do CPB (uso de explosivo que resultou perigo comum), pelo que se agrava a pena em 1/6 (um sexto) mantendo-se o patamar fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada no patamar de 07 (sete) anos, 03 (três) e 15 (quinze) de reclusão.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presentes as causas de aumento, presentes as causas de aumento previstas no §2º, incisos I, II, III e V, do art. 157, do CPB, pelo que se eleva a pena na metade (1/2), mantendo a elevação fixada pelo Juízo
a quo
, sobretudo em razão daquele ter usado fundamentação concreta para a elevação no referido patamar, em atenção à Súmula n. 443/STJ, conforme se verifica às fls. 1.250-v/1.251, restando a pena aqui fixada no patamar de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

O Juízo de origem fixou a pena de multa tão somente na terceira fase da dosimetria da pena em 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mantém por se mostrar razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.
DA CONTINUIDADE DELITIVA

Considerando-se que os delitos de roubo majorado ocorreram de forma continuada, e dada a extrema violência e gravidade exercida, mantém-se a aplicação realizada pelo Juízo
a quo
da regra prevista no parágrafo único, do art. 71, do CPB, elevando-se a pena no patamar de 2/3 (dois terços), restando esta aqui fixada em 18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e ao pagamento de 582 (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna
concreta
e
definitiva
em relação aos delitos de roubo majorado em continuidade delitiva, mantendo-se assim a pena final fixada pelo Juízo
a quo
para os referidos delitos.
2.2.3.2 - DOS CRIMES DE INCÊNDIO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA

Da análise detida da sentença combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena do recorrente em relação aos delitos de incêndio majorado em continuidade delitiva, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime.

A vetorial
culpabilidade
assim foi valorada:
¿
exacerbada
em face da premeditação e planejamento minucioso para a prática dos crimes de incêndio, o que vulnerou sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o Juízo de origem ter se utilizado de dados concretos dos autos para a valoração negativa do vetor, comprovando a maior reprovabilidade das condutas dos recorrentes, em consonância com as Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

Já o vetor judicial
circunstâncias do crime
assim fora valorado:
¿são
desfavoráveis

ao imputado, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, pela madrugada, nos dois sentidos da única ponte que dá acesso ao Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sitiando a população que estava naquela região da cidade¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a fundamentação com dados concretos dos autos, capazes de demonstrar a extrema gravidade da ação delitiva, logo, alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Por fim, a vetorial
consequências do crime
, foi assim valorada:
¿
desfavoráveis

ao acusado, pois extrapolou em demasia o ordinário do tipo, uma vez que toda a coletividade foi atingida, notadamente com a limitação causada à livre circulação de pessoas não só no dia do crime, mas, inclusive, posteriormente¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois com dados concretos dos autos, o Juízo demonstrou que as consequências ocasionadas pelo delito extrapolaram o tipo, logo, escorreita a fundamentação e alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantidas as valorações negativas dos vetores judiciais
culpabilidade
,
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
, tal como havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem ao recorrente, qual seja, 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, pena esta que se mostra alinhada aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, e discricionariedade regrada do julgador, tendo sido a pena-base afastada do mínimo legal em atenção aos aspectos quantitativos e qualitativos do vetores valorados negativamente.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausente causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento prevista no §1º, do art. 250, do CPB, pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço) restando esta no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O Juízo de origem fixou a pena de multa tão somente na terceira fase da dosimetria da pena em 303 (trezentos e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mantém por se mostrar razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.
DA CONTINUIDADE DELITIVA

Considerando-se que os delitos de incêndio majorado ocorreram de forma continuada, e dada as peculiaridades do caso concreto, mantém-se a aplicação realizada pelo Juízo
a quo
da regra prevista no parágrafo único, do art. 71, do CPB, elevando-se a pena no patamar de 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 404 (quatrocentos e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se torna
concreta
e
definitiva
em relação aos delitos de incêndio majorado, mantendo-se a pena final aplicada pelo Juízo
a quo
em relação a tais crimes.
2.2.3.3 - DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO

Da análise detida da sentença ora fustigada, verifica-se que o Juízo de origem, ao fixar a pena-base do delito de tentativa de latrocínio, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade e circunstâncias do delito.

A vetorial
culpabilidade
assim foi valorada:
¿em grau elevado, eis que a ação foi desenvolvida com pluralidade de agentes, mediante emprego de diversas armas de fogo de grosso calibre, tendo restado comprovado nos autos diversos disparos contra os policiais, a evidenciar que o grupo de criminosos pretendia obter o resultado morte ou assumiu o risco de produzi-lo, sem se preocupar com a gravidade e consequências do crime, devendo esta circunstância ser desfavorável ao réu¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o Juízo de origem ter se utilizado de dados concretos dos autos para a valoração negativa do vetor, comprovando a maior reprovabilidade das condutas dos recorrentes, em consonância com as Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

Já a vetorial
circunstâncias do delito
foi assim valorada:
¿são desfavoráveis ao imputado ante a informações de que os diversos disparos foram praticados contra os policiais por aproximadamente 20/30 minutos, sendo utilizadas armas letais como fuzis, em plena via pública, durante a madrugada, evidenciando frieza, insensibilidade e audácia acima da média¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a fundamentação com dados concretos dos autos, capazes de demonstrar a extrema gravidade da ação delitiva, logo, alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantidas as valorações negativas dos vetores judiciais
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, tal como havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem ao recorrente, qual seja, 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão pena esta que se mostra alinhada aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, e discricionariedade regrada do julgador, tendo sido a pena-base afastada do mínimo legal em atenção aos aspectos quantitativos e qualitativos do vetores valorados negativamente.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Ausentes circunstâncias agravantes.

Presente causa de diminuição da pena, referente à tentativa (art. 14, inciso II, do CPB), pelo que se minora a pena em 1/3 (um terço), mantendo o patamar fixado pelo Juízo de origem, considerando-se que foram praticados vários atos de execução, notadamente inúmeros disparos foram deflagrados contra os policiais, não concluindo o ato em virtude de circunstâncias alheias às suas vontades, restando a pena em 15 (quinze) anos de reclusão, patamar este que se torna
concreto
e
definitivo
em relação ao delito de tentativa de latrocínio.

O Juízo de origem fixou a pena de multa tão somente na terceira fase da dosimetria da pena em 08 (oito) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mantém por se mostrar razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.
2.2.3.4 - DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Aplica-se a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CPB), em relação aos delitos perpetrados pelo recorrente, em como já destacado no relatório do presente voto condutor, em relação a este réu/apelante, nota-se às fls. 1.261-v/1.262, que na sentença o Juízo
a quo
aplicou como pena definitiva o
quantum
de 47 (quarenta e sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.132 (um mil cento e trinta e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Todavia, em análise das fls. 1.228/1.232, verifica-se que aquele Juízo, por um lapso, incorreu em erro material, e deixou de analisar a dosimetria da pena em relação a dois delitos, quais sejam
delito de porte ilegal de explosivo, munição e arma de fogo de uso restrito
e
delito de associação criminosa armada
, em que pese tenha condenado o recorrente por tais crimes, de modo que a soma da pena em relação aos delitos de roubo majorado em continuidade delitiva, de incêndio qualificado em continuidade delitiva e de tentativa de latrocínio, em verdade resulta no patamar de 40 (quarenta) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 994 (novecentos e noventa e quatro) dias-multa, e não no aplicado na sentença suso apontado.

Destarte, tão somente em razão do erro material cometido pelo Juízo de origem, ajusta-se a pena de
NILVAN PEREIRA DA SILVA
para o
quantum
de 40 (quarenta) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 994 (novecentos e noventa e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
2.2.4 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA
2.2.4.1 - DOS ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo
a quo
ao fixar a pena-base dos recorrentes em relação aos delitos de roubo majorado em continuidade delitiva, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

A vetorial
culpabilidade
, assim fora valorada:
¿
exacerbada
em face da premeditação e planejamento minucioso para a prática do roubo contra a sede da empresa de transporte de valores, o que vulnerou sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o Juízo de origem ter se utilizado de dados concretos dos autos para a valoração negativa do vetor, comprovando a maior reprovabilidade das condutas dos recorrentes, em consonância com as Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

A circunstância judicial
conduta social
, assim foi valorada:
¿deve ser considerada desfavorável, haja vista a informação nos autos de que o acusado se dedica a atividades criminosas há mais de 10 (dez) anos, inclusive apresentando-se como líder de facção criminosa, o que justificou a transferência para presídio federal¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista que com dados concretos dos autos (Súmula n. 17/TJPA), o Juízo de primeira instância demonstrou que o comportamento do apelante no âmbito social é desvirtuado.

Já o vetor judicial
circunstâncias do crime
, assim foi valorado:
¿são
desfavoráveis
ao imputado, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, pela madrugada, em área residencial, com inúmeros disparos de arma de fogo, aliado ao fato de que não preocupam em expor à perigo e dano terceiros que se encontrassem às proximidades¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a fundamentação com dados concretos dos autos, capazes de demonstrar a extrema gravidade da ação delitiva, logo, alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Por fim, a vetorial
consequências do crime
, fora valorada da seguinte forma:
¿devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, pois a subtração de mais de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) extrapolou em demasia o ordinário do tipo
.
Mantenho a valoração negativa
, pois de fato a quantia vultosa roubada pelo grupo criminoso extrapola o ordinário, instando ainda ser ressaltado que de igual modo o Juízo
a quo
valorou o vetor com dados concretos dos autos, em atenção à Súmula n. 17/TJPA.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantidas as valorações negativas dos vetores judiciais
culpabilidade
,
conduta social
,
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
, tal como havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem aos recorrentes, qual seja, 07 (sete) anos de reclusão, pena inicial esta que se mostra benevolente ao apelante, ante a gravidade extrema da ação por este perpetrada. Destaca-se aqui que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas sim observa os aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorado negativamente, para então ser determinada a pena inicial proporcional às peculiaridades do caso (Súmula n. 23/TJPA).

Presente a circunstância atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB e presente a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, ¿d¿, do CPB (uso de explosivo que resultou perigo comum), pelo que mantém-se o raciocínio do Juízo
a quo
sobre a preponderância da atenuante de confissão, logo, atenua-se a pena em 1/12 (um doze avos), restando a pena fixada nesta fase em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presentes as causas de aumento, presentes as causas de aumento previstas no §2º, incisos I, II, III e V, do art. 157, do CPB, pelo que se eleva a pena na metade (1/2), mantendo a elevação fixada pelo Juízo
a quo
, sobretudo em razão daquele ter usado fundamentação concreta para a elevação no referido patamar, em atenção à Súmula n. 443/STJ, conforme se verifica às fls. 1.250-v/1.251, restando a pena aqui fixada no patamar de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

O Juízo de origem fixou a pena de multa tão somente na terceira fase da dosimetria da pena em 342 (trezentos e quarenta e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mantém por se mostrar razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Ressalta-se que o pleito do recorrente pela isenção de pagamento da pena de multa é improcedente, quando esta é sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção configuraria cristalina ofensa ao princípio constitucional da legalidade, valendo ser ressaltado, que caso o apelante requeira perante o Juízo, o pagamento da multa pode ser realizado de forma parcelada (art. 50, segunda parte, do CPB).
DA CONTINUIDADE DELITIVA

Considerando-se que os delitos de roubo majorado ocorreram de forma continuada, e dada a extrema violência e gravidade exercida, mantém-se a aplicação realizada pelo Juízo
a quo
da regra prevista no parágrafo único, do art. 71, do CPB, elevando-se a pena no patamar de 2/3 (dois terços), restando esta aqui fixada em 16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 570 (quinhentos e setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna
concreta
e
definitiva
em relação aos delitos de roubo majorado em continuidade delitiva, mantendo-se assim a pena final fixada pelo Juízo
a quo
para os referidos delitos.
2.2.4.2 - DOS CRIMES DE INCÊNDIO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA

Da análise detida da sentença combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena dos recorrentes em relação aos delitos de incêndio majorado em continuidade delitiva, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime e consequências do crime.

A vetorial
culpabilidade
assim foi valorada:
¿
exacerbada
em face da premeditação e planejamento minucioso para a prática dos crimes de incêndio, o que vulnerou sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o Juízo de origem ter se utilizado de dados concretos dos autos para a valoração negativa do vetor, comprovando a maior reprovabilidade das condutas dos recorrentes, em consonância com as Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

A circunstância judicial
conduta social
, assim foi valorada:
¿deve ser considerada desfavorável, haja vista a informação nos autos de que o acusado se dedica a atividades criminosas há mais de 10 (dez) anos, inclusive apresentando-se como líder de facção criminosa, o que justificou a transferência para presídio federal¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista que com dados concretos dos autos (Súmula n. 17/TJPA), o Juízo de primeira instância demonstrou que o comportamento do apelante no âmbito social é desvirtuado.

Já o vetor judicial
circunstâncias do crime
assim fora valorado:
¿são
desfavoráveis

ao imputado, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, pela madrugada, nos dois sentidos da única ponte que dá acesso ao Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sitiando a população que estava naquela região da cidade¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a fundamentação com dados concretos dos autos, capazes de demonstrar a extrema gravidade da ação delitiva, logo, alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Por fim, a vetorial
consequências do crime
, foi assim valorada:
¿
desfavoráveis

ao acusado, pois extrapolou em demasia o ordinário do tipo, uma vez que toda a coletividade foi atingida, notadamente com a limitação causada à livre circulação de pessoas não só no dia do crime, mas, inclusive, posteriormente¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois com dados concretos dos autos, o Juízo demonstrou que as consequências ocasionadas pelo delito extrapolaram o tipo, logo, escorreita a fundamentação e alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantidas as valorações negativas dos vetores judiciais
culpabilidade
,
conduta social
,
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
, tal como havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem aos recorrentes, qual seja, 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses de reclusão, pena esta que se mostra alinhada aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, e discricionariedade regrada do julgador, tendo sido a pena-base afastada do mínimo legal em atenção aos aspectos quantitativos e qualitativos do vetores valorados negativamente.

Presente circunstância atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 1/6 (um sexto), mantendo-se o patamar fixado pelo Juízo de origem, o qual se mostra proporcional às peculiaridades do caso e não merece alteração, restando a pena fixada nesta fase em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausente causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento prevista no §1º, do art. 250, do CPB, pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço) restando esta no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.

O Juízo de origem fixou a pena de multa tão somente na terceira fase da dosimetria da pena em 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mantém por se mostrar razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto. Reitera-se que a pena de multa tem caráter penal, e aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção configuraria cristalina ofensa ao princípio constitucional da legalidade.
DA CONTINUIDADE DELITIVA

Considerando-se que os delitos de incêndio majorado ocorreram de forma continuada, e dada as peculiaridades do caso concreto, mantém-se a aplicação realizada pelo Juízo
a quo
da regra prevista no parágrafo único, do art. 71, do CPB, elevando-se a pena no patamar de 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 324 (trezentos e vinte e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se torna
concreta
e
definitiva
em relação aos delitos de incêndio majorado, mantendo-se a pena final aplicada pelo Juízo
a quo
em relação a tais crimes.
2.2.4.3 - DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO

Da análise detida da sentença ora fustigada, verifica-se que o Juízo de origem, ao fixar a pena-base do delito de tentativa de latrocínio, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito.

A vetorial
culpabilidade
assim foi valorada:
¿em grau elevado, eis que a ação foi desenvolvida com pluralidade de agentes, mediante emprego de diversas armas de fogo de grosso calibre, tendo restado comprovado nos autos diversos disparos contra os policiais, a evidenciar que o grupo de criminosos pretendia obter o resultado morte ou assumiu o risco de produzi-lo, sem se preocupar com a gravidade e consequências do crime, devendo esta circunstância ser desfavorável ao réu¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o Juízo de origem ter se utilizado de dados concretos dos autos para a valoração negativa do vetor, comprovando a maior reprovabilidade das condutas dos recorrentes, em consonância com as Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

A circunstância judicial
conduta social
, assim foi valorada:
¿deve ser considerada desfavorável, haja vista a informação nos autos de que o acusado se dedica a atividades criminosas há mais de 10 (dez) anos, inclusive apresentando-se como líder de facção criminosa, o que justificou a transferência para presídio federal¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista que com dados concretos dos autos (Súmula n. 17/TJPA), o Juízo de primeira instância demonstrou que o comportamento do apelante no âmbito social é desvirtuado.

Já a vetorial
circunstâncias do delito
foi assim valorada:
¿são desfavoráveis ao imputado ante a informações de que os diversos disparos foram praticados contra os policiais por aproximadamente 20/30 minutos, sendo utilizadas armas letais como fuzis, em plena via pública, durante a madrugada, evidenciando frieza, insensibilidade e audácia acima da média¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a fundamentação com dados concretos dos autos, capazes de demonstrar a extrema gravidade da ação delitiva, logo, alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantidas as valorações negativas dos vetores judiciais
culpabilidade
,
conduta social
e
circunstâncias do crime
, tal como havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem aos recorrentes, qual seja, 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão pena esta que se mostra alinhada aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, e discricionariedade regrada do julgador, tendo sido a pena-base afastada do mínimo legal em atenção aos aspectos quantitativos e qualitativos do vetores valorados negativamente.

Presente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão tal como fizera o Juízo de origem, em atenção à disposição da Súmula n. 231/STJ, restando a pena aqui fixada em 20 (vinte) anos de reclusão. Ausentes circunstâncias agravantes.

Presente causa de diminuição da pena, referente à tentativa (art. 14, inciso II, do CPB), pelo que se minora a pena em 1/3 (um terço), mantendo o patamar fixado pelo Juízo de origem, considerando-se que foram praticados vários atos de execução, notadamente inúmeros disparos foram deflagrados contra os policiais, não concluindo o ato em virtude de circunstâncias alheias às suas vontades, restando a pena em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, patamar este que se torna
concreto
e
definitivo
em relação ao delito de tentativa de latrocínio.

O Juízo de origem fixou a pena de multa tão somente na terceira fase da dosimetria da pena em 07 (sete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mantém por se mostrar razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.
2.2.4.4 - DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE EXPLOSIVO, MUNIÇÃO E ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

Da análise detida da sentença combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena do recorrente em relação ao delito de porte ilegal de explosivo, munição e arma de fogo de uso restrito, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

O vetor
culpabilidade
assim foi valorado:
¿em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, notadamente porque diversos fuzis, carregadores e bananas de dinamites foram apreendidos, aliado à prova de que tantos outros estiveram sob a posse/porte do grupo, a demonstrar o alto poder destrutivo do arsenal¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o Juízo de origem ter se utilizado de dados concretos dos autos para a valoração negativa do vetor, comprovando a maior reprovabilidade das condutas dos recorrentes, em consonância com as Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

A circunstância judicial
conduta social
, assim foi valorada:
¿deve ser considerada desfavorável, haja vista a informação nos autos de que o acusado se dedica a atividades criminosas há mais de 10 (dez) anos, inclusive apresentando-se como líder de facção criminosa, o que justificou a transferência para presídio federal¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista que com dados concretos dos autos (Súmula n. 17/TJPA), o Juízo de primeira instância demonstrou que o comportamento do apelante no âmbito social é desvirtuado.

As
circunstâncias do delito
foram valoradas da seguinte forma:
¿são desfavoráveis ao imputado, pois os fuzis e os explosivos foram efetivamente utilizados para a prática de diversos crimes, sem contar o pânico geral que se instalou na cidade ante as rajadas deflagradas e diversas explosões realizadas durante a madrugada¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a fundamentação com dados concretos dos autos, capazes de demonstrar a extrema gravidade da ação delitiva, logo, alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Por fim, a vetorial
consequências do delito
foi valorada da seguinte forma:
¿devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, considerando o perigo a que a coletividade foi efetivamente exposta ante a quantidade e qualidade do material bélico usado pelo grupo de criminosos¿.

Mantenho a valoração negativa
, pois com dados concretos dos autos, o Juízo demonstrou que as consequências ocasionadas pelo delito extrapolaram o tipo, logo, escorreita a fundamentação e alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantidas as valorações negativas dos vetores judiciais
culpabilidade
,
conduta social
,
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
, tal como havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem aos recorrentes, qual seja, 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses de reclusão, pena esta que se mostra alinhada aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, e discricionariedade regrada do julgador, tendo sido a pena-base afastada do mínimo legal em atenção aos aspectos quantitativos e qualitativos do vetores valorados negativamente.

Presente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), pelo que se atenua a pena em 1/6 (um) sexto, mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, por se mostrar proporcional às peculiaridades do caso concreto, restando a pena aqui fixada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mantendo-se o patamar final fixado pelo Juízo de origem aos apelantes em relação ao presente delito.

O Juízo de origem fixou a pena de multa tão somente na terceira fase da dosimetria da pena em 115 (cento e quinze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mantém por se mostrar razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.
2.2.4.5 - DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

Da análise detida da sentença combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena dos recorrentes em relação ao delito de porte ilegal de explosivo, munição e arma de fogo de uso restrito, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

A vetorial
culpabilidade
assim foi valorada:
¿em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram que o grupo destinava-se a prática de crimes contra o patrimônio com uso de extrema violência e ameaça às pessoas, com armas de grosso calibre e explosivos, com alto poder destrutivo, na modalidade em que deixam a cidade efetivamente sitiada e refém, a evidenciar intensidade de dolo acima da média¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o Juízo de origem ter se utilizado de dados concretos dos autos para a valoração negativa do vetor, comprovando a maior reprovabilidade das condutas dos recorrentes, em consonância com as Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

A circunstância judicial
conduta social
, assim foi valorada:
¿deve ser considerada desfavorável, haja vista a informação nos autos de que o acusado se dedica a atividades criminosas há mais de 10 (dez) anos, inclusive apresentando-se como líder de facção criminosa, o que justificou a transferência para presídio federal¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista que com dados concretos dos autos (Súmula n. 17/TJPA), o Juízo de primeira instância demonstrou que o comportamento do apelante no âmbito social é desvirtuado.

As
circunstâncias do delito
assim foram valoradas:
¿são desfavoráveis ao imputado, pois a associação interagiu com indivíduos provenientes de outro Estado da Federação (São Paulo) conforme confessado pelo acusado e reforçado por testemunhas, que declararam que alguns dos comparsas tinham sotaque de paulista, a demonstrar o caráter regional/nacional do grupo¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a fundamentação com dados concretos dos autos, capazes de demonstrar a extrema gravidade da ação delitiva, logo, alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Por fim, a vetorial
consequências do delito
, assim fora valorada:
¿desfavoráveis ao acusado considerando o perigo a que foi efetivamente exposta a coletividade dada a magnitude e complexidade dos crimes conexos efetivamente praticados¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois com dados concretos dos autos, o Juízo demonstrou que as consequências ocasionadas pelo delito extrapolaram o tipo, logo, escorreita a fundamentação e alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantidas as valorações negativas dos vetores judiciais
culpabilidade
,
conduta social
,
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
, tal como havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem aos recorrentes, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, pena esta que se mostra alinhada aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, e discricionariedade regrada do julgador, tendo sido a pena-base afastada do mínimo legal em atenção aos aspectos quantitativos e qualitativos do vetores valorados negativamente.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes. Em relação a este crime não fora reconhecida pelo Juízo de origem a confissão em razão do apelante ter negado o envolvimento com os demais réus do presente processo, o que se mantém na presente análise.

Ausentes causas de diminuição. Presente a causa de aumento de pena pertinente ao parágrafo único, do art. 288 do CPB, razão pela qual se aplica a majoração na fração de 1/2 (metade), haja vista o arsenal bélico utilizado pelo grupo, restando a pena em 03 (três) anos de reclusão, a qual se torna
concreta
e
definitiva
em relação ao presente delito, mantendo-se a pena fixada pelo Juízo de origem.
2.2.1.6 - DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Aplica-se a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CPB), em relação aos delitos perpetrados pelos recorrentes, e com a soma das penas, chega-se ao patamar final de 42 (quarenta e dois) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 1016 (um mil cento e dezesseis) dias multa, fixado cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, mantendo-se assim o patamar definitivo fixado ao apelante pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso de
MEURY CRISTINA PEREIRA SILVA
e
WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO,
e na parte conhecida,
REJEITO AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, DE NULIDADE DOS AUTOS
e
DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR ESTES SUSCITADAS
, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

CONHEÇO INTEGRALMENTE OS RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE ANTONIO RANGEL DUARTE LIMA
;
EDVALDO PEREIRA DA CUNHA
;
LEONARDO FREIRE DE SOUZA
e
LEILANE BARBOSA SALES
.

E
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE NILVAN PEREIRA DA SILVA
, tão somente em razão de erro material do Juízo
a quo
, o qual deixou de realizar a dosimetria da pena dos delitos de
delito de porte ilegal de explosivo, munição e arma de fogo de uso restrito
e
de associação criminosa armada
, restando a soma de sua pena após a realização da regra do concurso material de crimes, no
quantum
definitivo de 40 (quarenta) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 994 (novecentos e noventa e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 20 de agosto de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator